Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603672-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.769

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603672-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DIRETÓRIO ESTADUAL. UNIÃO BRASIL. ATRASO
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
NÃO
IDENTIFICAÇÃO DE DOADORES ORIGINÁRIOS. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS. DESCUMPRIMENTO DAS COTAS
DE GÊNERO E RAÇA DO FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE
PARA COTAS FORA DO PRAZO. IRREGULARIDADE EM
GASTO COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (FEFC). OMISSÃO
DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADES GRAVES.
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E INVESTIMENTO
FUTURO EM COTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada
pelo Diretório Estadual do partido União Brasil (UNIÃO) , relativa
às Eleições Gerais de 2022, na qual o setor técnico do Tribunal
apontou diversas irregularidades, opinando pela desaprovação
das contas, com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral no
mesmo sentido.
2. O prestador de contas apresentou contas retificadoras e juntou
documentos de forma extemporânea, os quais foram conhecidos
apenas para fins de afastar ou reduzir o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, remanescendo, contudo, as irregularidades .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) atraso no envio
dos relatórios financeiros ; (ii) não identificação de doadores
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
1/68

originários em doações indiretas ; (iii) omissão de gastos e
receitas eleitorais ; (iv) não destinação do valor mínimo do Fundo
Partidário para a cota de gênero, na proporção das candidaturas
lançadas ; (v) não destinação do valor mínimo do Fundo
Partidário para a cota de candidaturas de pessoas negras; (vi)
irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário
para as cotas após a data da prestação de contas parcial; (vii)
irregularidades na comprovação de despesa com serviços
advocatícios paga com Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); (viii) omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial; (ix) existência de sobra de
campanha do FEFC não recolhida; (x) existência de dívida de
campanha não quitada .
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso no envio dos relatórios financeiros, a despeito do alto
percentual, constitui falha formal quando os repasses são
majoritariamente da própria agremiação, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
5. A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da
origem dos recursos, configura burla à regra de movimentação
em conta específica, caracterizando vício grave e uso de recursos
de origem não identificada (RONI), sujeitos à devolução ao
Tesouro Nacional .
6. A não destinação do percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário para candidaturas femininas, na proporção das
candidaturas lançadas (32,84%), configura irregularidade grave
que enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, não se
aplicando a anistia da EC nº 117/2022 às eleições de 2022. A
doação para candidata de outra circunscrição (Presidência da
República) não pode ser computada para o cumprimento da cota
na circunscrição do diretório estadual.
7. A não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário para
candidaturas de pessoas negras, em razão da anistia concedida
pela EC nº 133/2024, implica a obrigação de investir o valor
correspondente nas quatro eleições seguintes.
8. A transferência de recursos do Fundo Partidário para as cotas
de gênero e raça após o prazo da prestação de contas parcial é
irregular, pois não atinge o objetivo de financiar a campanha em
tempo hábil, determinando a devolução do valor referente à cota
feminina ao Tesouro Nacional.
9. A falta de comprovação da efetiva e integral prestação de
serviços advocatícios pagos com recursos do FEFC, cujo ônus da
prova recai sobre o prestador de contas, configura gasto irregular
e determina a devolução proporcional do valor não comprovado
ao Tesouro Nacional.
10. A não identificação clara da origem das doações repassadas a
outro candidato configura o recebimento de Recursos de Origem
Não Identificada (RONI). Contudo, por representar baixo
percentual do total, aplica-se o Princípio da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, não sendo, por si só, causa para a
desaprovação .
11. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas
parcial é irregularidade que afeta a transparência e o controle
concomitante pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, constituindo
falha grave.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
2/68

12. A existência de dívida de campanha não quitada e de sobra
de campanha do FEFC não recolhida constituem irregularidades
que devem ser sanadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da
quantia total de R$ 6.046.496,61 ao Tesouro Nacional e de
investimento do valor de R$ 968.086,34 em candidaturas de
pessoas negras nas quatro eleições seguintes .
Teses de Julgamento:
1. A omissão de gastos eleitorais, a não destinação do percentual
do Fundo Partidário à cota de gênero, a transferência de recursos
de cotas após o prazo, a irregularidade em despesas com FEFC e
a omissão de informações na prestação de contas parcial são
irregularidades graves que, em conjunto, comprometem a
transparência e a confiabilidade das contas, justificando a
desaprovação.
2. O atraso no envio de relatórios financeiros, quando o doador é
o próprio partido, constitui falha formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
3. A não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário à cota
de candidaturas de pessoas negras, para as eleições de 2022,
gera a obrigação de investimento do valor não aplicado nas
eleições subsequentes, por força da EC nº 133/2024.
4. A comprovação de gastos com FEFC, especialmente serviços
intangíveis, exige a demonstração material da efetiva e integral
prestação do serviço, sob pena de devolução dos valores
proporcionalmente aos serviços não comprovados.
5. O repasse de recursos do Fundo Partidário por um diretório
estadual para candidata de circunscrição nacional (Presidência da
República) não pode ser computado para o cumprimento da cota
de gênero na circunscrição estadual.

Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 8º; Lei nº
9.504/1997, arts. 10, § 3º, 22, § 3º, 28, § 12, 38, § 2º; Lei nº
9.096/95, art. 44; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 19, §§
3º, 10, 29, 32, § 1º, II e VI, 35, 47, § 6º, 53, 60; EC 117/2022;
EC 133/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 5617; STF, ADPF 738;
TSE, Consulta nº 060025218; TSE, Consulta nº 060030647; TSE,
PC nº 060096437; TSE, PC nº 060121356; TSE, AgR-REspE nº
060521626; TSE, REspe nº 060112853; TRE/PR, PCE nº
060346024; TRE/PR, RE nº 060053180; TRE/PR, RE nº
060070850; TRE/PR, PCE nº060366468.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
3/68

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Estadual/Distrital -
UNIÃO - Paraná - PR, sob o CNPJ: 45.801.710/0001-59, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43455428).
Antes mesmo de qualquer análise ou de intimação, o prestador de contas apresentou contas
retificadoras (nº de controle P44000375353PR3642940), em 12 de julho de 2023 (id. 43651228 e seguintes).
Por ocasião da apreciação das contas do diretório partidário, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43863072).
O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora (nº de controle
P44000375353PR0870429), em 24 de maio de 2024, nos ids. 43875216 e seguintes, bem como petição de
id. 43875122.
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram irregularidades e opinou que
as contas fossem julgadas como não prestadas, diante da ausência de instrumento procuratório, ou, em
sendo superada a situação relativa à procuração, opinou pela desaprovação das contas prestadas (id.
43941650).
O prestador de contas regularizou a sua representação nos autos, mediante juntada de
instrumentos procuratórios (id. 43961938 e seguintes).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
igualmente pela desaprovação das contas (id. 44118589).
Em nova petição (id. 44386434) o prestador de contas se manifestou, juntando,
extemporaneamente, novos documentos para comprovar/justificar gastos com recursos do Fundo Partidário
e outras irregularidades.
A unidade técnica elaborou novo parecer conclusivo exclusivamente para fins de análise quanto
a eventual afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (id. 44483796).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer reiterando a
desaprovação das contas (id. 44511711).
O partido, por sua vez, se manifestou quanto ao relatório conclusivo da Unidade Técnica e do
parecer do Ministério Público (id. 44500422).
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
4/68

FUNDAMENTAÇÃO
I - Preclusão
Após a emissão do parecer conclusivo, o partido apresentou novos documentos quando já
preclusa a oportunidade para tanto, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas;
[redação vigente à época da apresentação do parecer conclusivo e retificadoras]
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA E DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos e prestação
de contas retificadora quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 25/07/2022)
Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CONTAS DE
CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de contas retificadora e os respectivos
documentos foram colacionados aos autos apenas com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a
fase de diligências. Incidência da Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não se
admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
24/03/2023)
A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada extemporânea de
documentos exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA APÓS O PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2022, a documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
5/68

(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE NOVO JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE SEU EXAME
EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE REDUZIR O VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.
(...)
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de prestação de contas,
diante da sua natureza jurisdicional instituída pela Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n°
9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação juntada intempestivamente ter
aptidão para comprovar o regular uso de recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento
ao erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para o fim de reduzir o
valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem
ressalvas. Precedentes.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060193881,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 13/12/2024)
Portanto, em que pese a inserção de novas irregularidades no parecer conclusivo, não é
possível admitir-se, para fins de afastamento do registro, a juntada de novos documentos relativos a
apontamentos que constaram do parecer de diligências.
Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos respectivos
percentuais e seu impacto para a decisão de aprovação ou desaprovação das contas, as irregularidades
apontadas no parecer de id. 43941650 e parecer de id. 44483796 (itens 1.1.1, 6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3,
9, 11.1, 12, 13 e 14).
Quanto a eventuais valores a restituir, serão considerados aqueles indicados no parecer de id.
44483796.
O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
Foram arrecadados recursos no importe de R$ 21.450.217,56, sendo:
.R$330.286,60 relativos a doação de pessoa física;
.R$4.600.000,00 relativos a recursos financeiros do FEFC;
.R$16.510.547,96 relativos a recursos do fundo partidário;
.R$9.383,00 de outros recursos financeiros da própria agremiação partidária.
As despesas, por sua vez, somaram R$ 21.453.636,36, valor correspondente às receitas
financeiras e à dívida de campanha, no importe de R$ -4.827,75, conforme tabela abaixo:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
6/68

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:
I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
II) não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros nas doações
recebidas de outros prestadores de contas e nas doações efetuadas a outros doadores (item 6)
III) Omissões de gastos (itens 7.2, 7.3 e 7.4)
IV) não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de gênero (item 8.1);
V) não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de pessoas
negras (item 8.2);
VI) irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas ou
negras (item 8.3);
VII) irregularidades com comprovante de despesa paga com Fundo Partidário (item 9);
VIII) Omissão de receitas eleitorais na prestação de contas parcial (item 11.1)
IX) Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial (item 12)
X) sobra de campanha (item 13)
XI) dívida de campanha (item 14).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:
II - Mérito
1. Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1)
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
7/68

Consta do parecer conclusivo que houve atraso no envio de relatórios financeiros referentes às
seguintes doações recebidas pelo Diretório Estadual do UNIÃO/PR, representando o percentual expressivo de
81,30% da movimentação financeira total da campanha (id. 43941650):
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
8/68

O partido sustenta que em "relação aos valores apresentados na referida planilha, o montante
de R$ 16.546.258,71 (dezesseis milhões quinhentos e quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta e oito reais
e setenta e um centavos) não se trata de doações recebidas para financiamento de campanha eleitoral e,
sim, valor de recursos do Fundo Partidário", ademais, em sua linha de argumentação, o atraso constituiria
mera irregularidade formal que não teria afetado a fiscalização pela Justiça Eleitoral (id. 43875122 e
44386434).
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio
do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-
se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página na
internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos e partidos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, dentro do limite de 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação."
Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas.
Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso
no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda que de esfera distinta. Veja-se:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea8408337...
9/68

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO
DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE. EMENDA
CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
PARTIDO. OMISSÃO DE DOAÇÃO EFETUADA A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS
FRACIONADAS NOTAS FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E
INFORMADAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada em atraso é
oriunda do mesmo partido, porém de esfera diferente, nota-se que a transparência das contas não foi afetada
e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal.
(...)
(TRE-PR. PCE nº 060055784, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 20/07/2023)
No caso concreto, os repasses que não foram a título de repasses da própria agremiação
partidária estão no montante de R$254.944,50, ou seja, representam apenas 1,19% do total de receitas
auferidas.
Desse modo, a despeito do atraso e do alto percentual do total representativo da omissão,
tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal irregularidade
constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.
2. Não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros
prestadores de contas e nas doações efetuadas a outros doadores (item 6)
A unidade técnica apontou em seu relatório de diligências (id. 43863072) e nos pareceres
técnicos (id. 43941650 e 44483796) que existem divergências entre a identificação das doações indiretas
declaradas na prestação de contas ora analisada e as prestações de contas dos beneficiários:

A Unidade Técnica ainda apontou que foi juntado diretamente nos autos, no sistema PJE, pelo
Diretório Estadual do Paraná do UNIÃO BRASIL, extrato bancário da conta corrente 35481-3, da agência
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
10/68

3511-4, do Banco do Brasil, de titularidade do UNIÃO BRASIL, referentes aos meses de agosto e setembro
de 2022, comprovante de transferência de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e tela do SPCE Cadastro (id.
44386436) e cuja análise constatou que foram realizadas as seguintes operações bancárias:
A partir da análise da tela do SPCE Cadastro de doadores originários de Outros Recursos,
vinculados aos lançamentos efetuados na prestação de contas eleitoral do Diretório Partidário, a Unidade
Técnica constou os seguintes repasses lançados:
Com isso, no entender da Unidade Técnica, permaneceriam "divergências relativas às datas das
doações originárias, valor da doação de CLAUDIO para outro candidato e ausência de registro das demais
doações por parte do outro candidato, as quais não foram identificadas pelo histórico do extrato bancário ora
juntado, mantendo-se, desta maneira, as inconsistências mantidas".
Em sua manifestação (id. 43875122), o prestador de contas alegou que:
Em relação ao apontamento no item 2 do parecer de diligências - em que se aponta
divergências nos doadores originários apontados na prestação de contas em exame e os
apontados na prestação de contas de outros prestadores de contas - informa-se que os
doadores originários, informados na prestação de contas em análise, se constituem em
informações e identificações corretas, inclusive informados na prestação de contas, e de acordo
com a cronologia das datas de doações recebidas, conforme os extratos bancários.
Em reforço, na petição id.44386434, argumentou que:
Para custear despesas de campanha e na forma do permissivo legal, foram também utilizados
recursos das contas partidárias, conforme valores dispostos junto ao Item 6 do Parecer
Conclusivo. Desses, as emissões para o candidato LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
constaram sem identificação do valor originário e recibo, em virtude de falha da campanha do
candidato.
No entanto, apresenta-se em anexo extrato bancário da Conta Corrente de doações do União
Brasil utilizado em campanha, com destaque para os repasses específicos tratados no tópico
em questão.
Assim, sem razoabilidade a determinação de desaprovação ou devolução dos recursos
especificados.
E, por fim, na petição ID 44500422, argumentou que:
Assim, apresentou-se em anexo extrato bancário da Conta Corrente de doações do União Brasil
utilizado em campanha, com destaque para os repasses específicos tratados no tópico em
questão, demonstrando que o Partido havia recebido os valores conforme declarados, havendo
vício exclusivamente na ausência de identificação do doador originário no recibo eleitoral. (...)
As divergências relativas às datas das doações originárias, ainda que tal não seja explicado ou
mencionado no Parecer Técnico, deve-se presumir que se refere ao fato dos repasses terem
sido feitos pelo partido em data anterior ao momento que foram transferidos (e registrados) ao
candidato, o que é, se sequer um equívoco, de ordem meramente formal.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
11/68

No que tange a doação de Cláudio para outro candidato e a ausência de registro para as
demais doações por parte do outro candidato" é impossível saber a que se refer a suposta
inconsistência. Claudio Petrycoski não foi candidato e fez como únicas doações nas eleições de
2022 o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em dois momentos distintos,
para o Diretório Estadual do União Brasil do Paraná.
Desse valor, uma quantia de R$144.657,90 (cento e quarenta e quatro mil reais e seiscentos e
cinquenta e sete reais e noventa centavos0) foi somada a outros valores menores doados por
outras personalidades para completar um repasse de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para o
candidato Luis Felipe Bonatto Francischinni.
A operação pode até parecer convoluta, mas é perfeitamente legal e foi demonstrada por toda
a extensão de documentação possível, salvo equívoco na emissão dos recibos eleitorais por
ocasião da eleição.
Assim, sem razoabilidade a determinação de desaprovação ou devolução dos recursos
especificados.
Neste tópico, fixa-se a controvérsia em torno de dois pontos: i) se é possível, a partir das
doações recebidas de pessoas físicas pelo prestador de contas, verificar, de modo claro, as origens das
doações repassadas ao candidato Luis Felipe Bonatto Francischinni, porquanto na declaração deste houve tão
somente a contabilização do valor total recebido e ii) caso não seja possível constatar a origem dos recursos
repassados se seriam considerados recursos de origem não identificada e, portanto, passíveis de devolução
ao Tesouro Nacional.
A transparência na arrecadação e aplicação dos recursos de campanha é um pilar fundamental
da integridade do processo eleitoral. A Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e as resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) que disciplinam a prestação de contas são claras quanto à obrigação de identificar a
origem de todas as doações. Essa exigência não se limita apenas à doação inicial, mas se estende a toda a
cadeia de repasses, especialmente nas doações indiretas, como as realizadas por partidos políticos a seus
candidatos.
O princípio da rastreabilidade dos recursos visa coibir abusos, prevenir a lavagem de dinheiro e
garantir que os recursos de campanha não provenham de fontes ilícitas ou vedadas pela legislação. Quando
um partido político, como o presente prestador de contas, recebe doações e as repassa a um candidato, o
dever de identificar a origem primária desses recursos permanece. Não basta que o partido declare ter
recebido a doação de uma pessoa física se a subsequente transferência ao candidato não permite a
vinculação clara com o doador originário.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
12/68

No caso em análise, a Unidade Técnica apontou divergências substanciais entre as informações
declaradas na prestação de contas do UNIÃO BRASIL e as doações registradas na prestação de contas do
candidato Luis Felipe Bonatto Francischini. O fato de a prestação de contas do candidato ter contabilizado
apenas o valor total recebido, sem a devida identificação do doador originário e os elementos juntados nas
presentes contas não corroborarem a fragmentação das origens efetivadas em repasse único, configura uma
falha grave que compromete a rastreabilidade dos recursos.
Adicionalmente, conforme apontado, o UNIÃO BRASIL alegou ter repassado R$ 144.657,90 da
doação de Claudio Petrycoski. Contudo, do valor total doado por Claudio, não há menção de doações para
outros candidatos, e a Unidade Técnica constatou a ausência de registro das demais doações por parte do
outro candidato, as quais não foram identificadas pelo histórico do extrato bancário juntado. Essa
inconsistência específica reforça a dificuldade de rastrear a totalidade dos recursos e suas destinações,
evidenciando uma falha na cadeia de identificação que impede a completa verificação da origem e aplicação
dos valores.
As justificativas apresentadas pelo UNIÃO BRASIL, de que houve uma "falha da campanha do
candidato" na emissão dos recibos eleitorais e que a operação "pode até parecer convoluta, mas é
perfeitamente legal", não elidem a necessidade de identificação clara da origem. Embora a complexidade da
operação seja reconhecida, a legalidade da doação não desobriga a observância das formalidades exigidas
para a prestação de contas.
A alegação de que as divergências relativas às datas das doações originárias seriam de "ordem
meramente formal", por os repasses terem sido feitos pelo partido em data anterior ao registro pelo
candidato, não se sustenta. A correta cronologia e vinculação das doações são essenciais para a fiscalização
da Justiça Eleitoral e para a própria transparência das contas, conforme preconiza o art. 29 da Resolução TSE
nº 23.607/2019:
Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre partidos políticos, entre
partido político e candidata ou candidato e entre candidatas ou candidatos estão sujeitas à emissão de recibo
eleitoral na forma do art. 7º desta Resolução.
§ 1º As doações de que trata o caput deste artigo não estão sujeitas ao limite previsto caput do art. 27 desta
Resolução, exceto quando se tratar de doação realizada pela pessoa física da candidata ou do candidato, com
recursos próprios, para outra candidata ou outro candidato ou partido político.
§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de
contas das candidatas ou dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas dos
partidos, como transferência às candidatas ou aos candidatos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 12 ; STF, ADI nº 5.394) .
§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da doadora ou do doador originária(o)
das doações financeiras, devendo ser emitido o respectivo recibo eleitoral para cada doação, na forma do art.
7º desta Resolução (STF, ADI nº 5.394) .
Insta destacar que a ADI nº 5.394, mencionada nos dispositivos da Resolução TSE nº
23.607/2019 tratou, precisamente, da necessidade de se evidenciar a origem das doações auferidas e
repassadas pelas agremiações partidárias aos seus candidatos, sob a égide do Princípio Republicano e do
Princípio Democrático - Representativo, conforme bem asseverou o voto do ministro então relator Min.
Alexandre de Moraes:
Como bem destacado pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, ao conceder a medida liminar, "ao determinar
que as doações feitas a candidatos por intermédio de partidos sejam registradas sem a identificação dos
doadores originários, a norma institui uma metodologia contábil diversionista, estabelecendo uma verdadeira
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
13/68

"cortina de fumaça" sobre as declarações de campanha e positivando um controle de fantasia. Pior, premia o
comportamento elusivo dos participantes do processo eleitoral e dos responsáveis pela administração dos
gastos de campanha, reverenciando o patrocínio eleitoral dissimulado. Isto sem dúvida alguma atenta contra
todo um bloco de princípios constitucionais que estão na medula do sistema democrático de representação
popular, como o princípio republicano, o da moralidade e o da publicidade" (fl. 23).
O § 12 do art. 28 ("doação eleitoral oculta") aumentou a "invisibilidade" daqueles que financiam diretamente os
agentes políticos que decidem os destinos da população, ferindo frontalmente os princípios republicanos da
transparência e da responsabilização.
A divulgação ostensiva dos nomes dos doadores de campanha e dos respectivos destinatários possui a aptidão
de viabilizar uma fiscalização mais eficaz da necessária lisura dos processos de escolha dos detentores de
mandato político.
Nesse ponto, ressalto que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, ao regular as eleições de 2014 pela Resolução
TSE 23.406/2014, já havia reconhecido que todos os recursos de origem não identificada não poderiam ser
utilizados pelos candidatos, pelos partidos políticos e pelos
comitês financeiros. Confira-se:
"Eleições 2014 [...] Agravo manejado em 12.5.2016. Prestação de Contas. Candidato. Cargo Deputado
Estadual. PSDB. Aprovadas com ressalvas. Não identificação do doador originário. Recolhimento ao Tesouro
Nacional. Art. 29 da Res-TSE 23.406/2014 [...] 1. Firme a jurisprudência deste Tribunal Superior de que a
doação recebida por candidato não prescinde da adequada identificação do doador originário. 2. O art. 26, §
3º, da Res.-TSE no 23.406/2014 preceitua que doações entre partidos, comitês e candidatos devem ser
realizadas mediante recibo eleitoral com indicação de doador originário. 3. Recolhimento dos recursos de
origem não identificada ao Tesouro Nacional que se impõe, a teor do art. 29 da Res.-TSE 23.406/2014. [...]"
(RESPE 257280, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 9/8/2016)
"Eleições 2014. [...] Prestação de contas. Campanha eleitoral. Fonte de origem não identificada. Tesouro
Nacional. Valor recebido. Recolhimento. Resolução. Poder Regulamentar. TSE. Não extrapolação. [...] 1. O
disposto no art. 29 da Res.-TSE 23.406/2014 não extrapola o poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral,
o qual apenas confere efetividade a medidas já previstas em lei. Afinal, busca-se impedir o uso de receitas
vedadas por lei, obrigando o candidato ou o partido político a identificar os recursos recebidos no período
eleitoral. 2.Constatada na prestação de contas o recebimento de recursos de origem não identificada, o
candidato é obrigado ao recolhimento desses recursos ao Tesouro Nacional. [...]" (RESPE 228095, Rel. Min.
LUCIANA LÓSSIO, DJe 24/11/2015.)
"Eleições 2014. Prestação de contas. Candidata ao cargo de deputado estadual. Decisão regional. Aprovação
com ressalvas. Irregularidade. Doação de bem estimável por outro candidato. Material de publicidade. Falta de
identificação do doador originário. 1. A determinação de recolhimento aos cofres públicos do valor
correspondente aos recursos recebidos pelo candidato de fonte vedada ou de origem não identificada, prevista
no §3º do art. 26 da Res. - TSE nº 23.406, atende aos princípios e às regras constitucionais que regem a
prestação de contas, a transparência do financiamento eleitoral e a normalidade e legitimidade das eleições. 2.
A prestação de contas - cuja obrigatoriedade está prevista no art. 17, III, da Constituição da República -
pressupõe a perfeita identificação de origem de todas as doações recebidas pelo candidato,
independentemente de elas serem realizadas em dinheiro, por meio de cessão de bens, produtos, serviços ou
qualquer outra forma de entrada financeira ou econômica em favor das campanhas eleitorais." (RESPE 122443,
Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 5/11/2015).
"Eleições 2014. [...] Prestação de contas. Candidato. Desaprovação. Doação de origem não identificada.
Recolhimento de valores ao Tesouro Nacional [...] 2. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, a não
identificação dos doadores de campanha configura irregularidade grave que impede a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas, pois compromete a transparência e a confiabilidade do balanço contábil. Precedentes.
3. A determinação de transferir ao Tesouro Nacional os recursos de origem não identificada não constitui
sanção por infração às obrigações impostas aos candidatos e aos partidos políticos [...]" (AgR-RESPE 259004,
Rel. Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, DJe de 5/4/2016)".
"Eleições 2014. [...] 1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, suspendeu liminarmente a eficácia da
expressão "sem individualização dos doadores", constante da parte final do §12 do art. 28 da Lei Federal nº
9.504/97, razão pela qual não há como adotar a tese do embargante de que seria aplicável essa ressalva (ADI
nº 5394/MC DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 20.11.2015) 2. Os recursos de natureza não identificada
verificados nas prestações de contas de campanha devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da
manifesta ilegalidade de sua utilização por todos os players da competição eleitoral, incluindo candidatos ou
partidos políticos. 3. O disposto no art. 29 da Res. - TSE nº 23.406/2014 não enseja a incidência da ressalva do
art. 16 da Constituição Federal [...]" (Embargos declaratórios em AgR - RESPE 200464, Rel. Min. LUCIANA
LÓSSIO, DJe de 17/6/2016)
A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a ausência de identificação da origem dos
recursos os qualifica como recursos de origem não identificada (RONI). A Resolução TSE nº 23.607/2019,
que dispõe sobre a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação
de contas, prevê expressamente em seus artigos:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
14/68

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas ou
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto
na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o candidato ou o partido político
promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se
utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que trata o
inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução dos recursos de origem não identificada ou o seu recolhimento durante a campanha ou,
ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato tenha se beneficiado, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, e a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do § 10 do art. 14 da Constituição Federal. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024) (Destacou-se).
O raciocínio por trás dessa regra é que, se a origem do recurso não pode ser comprovada, não
há como a Justiça Eleitoral aferir sua licitude ou se ele provém de fontes vedadas. A determinação de
devolução ao Tesouro Nacional não é uma medida punitiva em si, mas uma consequência lógica da
impossibilidade de fiscalização e da necessidade de garantir que recursos de origem duvidosa não sejam
utilizados em campanhas eleitorais.
No presente caso, mesmo que o UNIÃO BRASIL apresente extratos bancários comprovando o
recebimento dos valores do doador originário (Claudio Petrycoski e outros) e o repasse ao candidato, a falha
na presente prestação de contas, bem como na do candidato Luis Felipe Bonatto Francischini, em vincular
adequadamente esses valores à sua origem primária impede a completa rastreabilidade e a transparência
exigidas. A mera contabilização do valor total recebido pelo candidato, sem a especificação dos doadores
originários, e as inconsistências adicionais sobre a destinação de parte da doação de Claudio Petrycoski e a
ausência de registro de outras doações, além das inconsistências na data das doações e repasses pelo
prestador de contas, geram uma lacuna informacional que se enquadra na definição de RONI, conforme o
Art. 32, § 1º, II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A argumentação do UNIÃO BRASIL de que "sem razoabilidade a determinação de desaprovação
ou devolução dos recursos especificados" não encontra respaldo diante da clara disposição legal e da
jurisprudência consolidada. A devolução dos recursos ao Tesouro Nacional é a medida legalmente prevista
para as hipóteses em que a origem do recurso não é devidamente comprovada ou identificada,
independentemente de ter havido má-fé ou não. A finalidade é assegurar a regularidade do processo eleitoral
e a lisura na utilização dos recursos de campanha.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
15/68

Assim, a controvérsia se resolve no sentido de que a ausência de identificação clara e completa
da origem das doações repassadas do partido ao candidato, por falha na prestação de contas de ambos em
registrar os doadores originários, e as inconsistências na rastreabilidade dos valores, resultam na
consideração de tais valores como recursos de origem não identificada, sujeitos à determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, em conformidade com o Art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Todavia, como o repasse sem a rastreabilidade queda-se no valor de R$200.000,00 e
representa apenas 0,93% de todas as despesas e repasses do prestador de contas, avoca-se a aplicação do
Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, não sendo razão, por si só, para desaprovação das contas,
devendo-se analisar esta irregularidade em conjunto às demais.
3. Omissão de gastos e receitas eleitorais (itens 7.2, 7.3 e 7.4)
3.1 No Parecer de Diligências (id. 43863072), a Unidade Técnica constou que foi declarado
pela Direção Municipal do União de Curitiba uma transferência recebida pelo presente prestador de contas,
no valor de R$100.000,00, oriundos do Fundo Partidário, mas sem o registro de repasse nas contas ora em
análise (item 7.2):
Em sua manifestação (id. 43875122), o prestador alegou que:
(...) não se trata de uma transferência de recursos de campanha eleitoral e sim, uma
transferência intrapartidária da conta de Fundo Partidário do União Brasil Estadual para a conta
de Fundo Partidário do União Brasil Municipal de Curitiba, cabendo a este dar a destinação
conforme suas necessidades, se para uso em campanha ou das despesas para manutenção do
partido.
Salienta-se, ainda, que a referida transferência se encontra registrada no Sistema de Prestação
de Contas Anual da agremiação partidária - exatamente a que se refere a presente prestação
de contas.
Contudo, no Parecer Conclusivo (id. 43941650), a Unidade Técnica informou que, em consulta
ao sistema de prestação de contas anuais do União do Paraná, consta, na prestação de contas do exercício
financeiro de 2022, doação financeira originária do fundo partidário, no valor de R$100.000,00, para o
Diretório Municipal do União de Curitiba, com a descrição "com fins eleitorais":
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
16/68

A questão reside na divergência entre a alegação do prestador de contas de que a
transferência seria apenas intrapartidária para manutenção e o registro, efetuado por ele mesmo, na
prestação de contas anual, indicando "fins eleitorais".
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 19, §2º estabelece a obrigatoriedade de registro
de todas as transferências entre órgãos partidários, oriundos do Fundo Partidário, tanto na prestação de
contas anuais, quanto na prestação de contas de campanha:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive
aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser realizada
mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do candidato, aberta nos termos do
art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais das candidatas ou
dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos
recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de
campanha eleitoral de forma a permitir a identificação da destinatária ou do destinatário dos
recursos ou da pessoa beneficiária. (Destacou-se)
Não procede, portanto, o argumento do partido de que o repasse não teria natureza de "uma
transferência de recursos de campanha eleitoral e sim, uma transferência intrapartidária, (...) cabendo ao
donatário dar a destinação conforme suas necessidades, se para uso em campanha ou das despesas para
manutenção do partido", porquanto a norma é bastante clara: o repasse se deu em um contexto de eleição,
devendo, com isso, haver o duplo lançamento: nas contas anuais e nas contas eleitorais ora em análise.
Não bastasse a obrigação prevista na resolução do TSE, o próprio prestador de contas
entendeu que a transferência tinha fins eleitorais, conforme fez constar na sua prestação de contas anuais, o
que reforça a submissão às regras da prestação de contas eleitorais. A não demonstração do registro desse
repasse na prestação de contas de campanha aqui em análise, conforme apontado pela unidade técnica,
caracteriza uma omissão de despesa.
A confusão ou a ausência de registro adequado de recursos com fins eleitorais na prestação de
contas de campanha tem o potencial de comprometer a transparência e a fiscalização da Justiça Eleitoral. O
fato de o registro constar em outra prestação de contas (anual) não exime o prestador de contas da
obrigação de registrá-lo na prestação de contas de campanha, especialmente quando a destinação é "com
fins eleitorais".
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
17/68

A ausência de registro da transferência na prestação de contas de campanha, aliada à
descrição de "fins eleitorais" na prestação de contas anual do próprio prestador, impede a rastreabilidade e a
fiscalização desses recursos no contexto da eleição, configurando, no mínimo, em uma ressalva. Contudo,
tendo em vista que o valor da transferência corresponde a apenas 0,47% do universo de recursos
arrecadados, por si só, não atrai a reprovabilidade das contas, mediante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser analisado em conjunto a outros elementos.
3.2 No Parecer de Diligências (id. 43863072), a Unidade Técnica apontou que foram
identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais:
Em sua petição (id. 43875122), o prestador de contas alegou o seguinte:
Em relação as despesas constantes no item 3.3 do relatório de diligência - em que há o
apontamento de despesas constante na base de dados da justiça eleitoral e não registradas na
prestação de contas em análise - a agremiação partidária informa que não se trata de despesas
de campanha, mas de despesas ordinárias do partido. As quais, inclusive, se encontram
registradas em sua prestação de contas anual, o que pode ser conferido mediante consulta.
No Parecer Conclusivo (id. 43941650), a Unidade Técnica informou que, conforme informações
públicas extraídas da página oficial do TSE denominada DIVULGASPCA (https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/44/despesasPrestador/126058),
constatou-se que as despesas dos fornecedores da tabela apontada foram registradas na prestação de
contas anual do exercício financeiro de 2022, à exceção da nota fiscal n° 240 emitida por CMJ BUSINESS
GESTAO CONTABIL E TECNOLOGIA LTDA no valor de R$ 1.600,00, razão pela qual manteve, no mencionado
parecer, a inconsistência apenas sobre este valor.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
18/68

Em sua petição (id. 44386434), o prestador de contas alegou o seguinte:
Essa última inconsistência, de fato, não pode ser sanada, pois é fruto de um equívoco que não
recebeu atenção do Órgão Dirigente até ser impossível sua correção. Entretanto, em vista do
baixo montante, necessária apenas a ressalva no tópico, conforme apontamento do Parquet
(...).
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
Nesse ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem
dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela
conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das
contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE
23.607/19, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da
determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese
o disposto no art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de que "erros formais e materiais corrigidos não
autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido", até porque não há meio
de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao
julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito
dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos
os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque
nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente
para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser
suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas
e suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento
da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
19/68

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a
lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e
impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021)
Considerando que a nota fiscal relativa à despesa com a empresa CMJ Business Gestão
Contábil e Tecnologia Ltda. não foi declarada nesta ou na prestação de contas anual, bem como que os
valores utilizados para seus pagamentos não transitaram pelas contas bancárias declaradas, tem-se como
configurada omissão de gasto, com emprego de recursos de origem não identificada.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,007% dos recursos
movimentados pela campanha, com determinação para restituição do valor de R$ 1.600,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.3 No Parecer de Diligências (id. 43863072) foram identificadas as seguintes divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da presente prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
20/68

O partido, em sua petição (id. 43875122), argumentou, com relação às notas, o seguinte:
a. Há duas notas fiscais emitidas em 02/09/2022 pelo fornecedor BRASPOR GRAFICA E
EDITORA LTDA sendo a primeira de nº 230419 no valor de R$ 22.500,00 e a segunda de nº
230426 no valor de 47.875,00. Tais notas fiscais foram emitidas por uma empresa de São Paulo
sem o conhecimento do órgão de direção estadual partido. Conforme consta na descrição dos
produtos trata-se de materiais para a candidata Soraya Presidente e, no campo de dados
adicionais das referidas notas fiscais, constam a observação de material entregue por conta e
ordem Soraya Vieira Thronicke Presidente, constando ainda endereço e CNPJ da candidata.
b. Em relação as despesas abaixo relacionadas, não se tratam de despesas de campanha, mas
de despesas ordinárias do partido. As quais, inclusive, se encontram registradas em sua
prestação de contas anual.
13/09/2022 - fornecedor Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda valor R$ 182,27
25/09/2022 - fornecedor Salum Eventos Ltda valor R$ 2.200,00
c. Em relação as despesas abaixo informamos que, pela data das referidas despesas, não se
tratam de despesas de campanha, pois foram realizadas antes do início do período eleitoral.
Tais despesas devem ser analisadas na prestação de contas anual do partido.
26/07/2022 - fornecedor Letti Auto Posto Ltda valor 546,77
02/08/2022 - fornecedor Nexux Instituto de Pesquisa Ltda valor R$ 8.000,00
02/08/2022 - fornecedor Churrascaria Recanto Gaucho Ltda valor R$ 2.850,20
26/07/2022 - fornecedor Paris Paes e Doces Ltda valor R$ 934,60
24/07/2022 - fornecedor Auto Posto Rodofoz Ltda valor R$ 350,07
28/07/2022 - fornecedor R F da Silva Rocha Restaurante valor R$ 170,00
27/07/2022 - fornecedor Restaurante Fernanda Helena Ltda valor R$ 228,000
06/08/2022 - fornecedor Posto da Cidade Industrial Ltda valor R$ 429,76
d. Já em relação as despesas abaixo relacionadas, informamos que, até pela data de efetivação
das referidas despesas, não se tratam de despesas de campanha, pois foram realizadas após as
eleições. Tais despesas devem ser analisadas na prestação de contas anual do partido.
04/10/2022 - fornecedor FX Comunicação Visual Ltda valor R$ 630,00
28/10/2022 - fornecedor FX Comunicação Visual Ltda valor R$ 430,00
21/10/2022 - fornecedor Posto Maru S/A valor R$ 254,89
e. As demais notas fiscais relacionadas no item 3.4, após intensa verificação, o partido afirma
desconhecer sua procedência. Possivelmente terceiros possam ter adquirido os produtos e
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
21/68

informado o CNPJ do partido - mas sem informar a agremiação partidária, lembrando que os
valores representam um percentual ínfimo do total de gasto do partido.
Foram juntados documentos (ids. 43875126, 43875127, 43875128, 43875130).
Constata-se que na prestação de contas final retificadora foi registrada despesa com o
fornecedor COTA PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA referente ao gasto da nota fiscal
n° 3069 no valor de R$ 78.500,00 (id. 43875324). Observa-se que o pagamento foi efetuado pela conta de
Outros Recursos, conta n° 354813, na data de 18/08/2022 (id. 43875331, pág. 5). Inconsistência afastada.
Conforme informações públicas extraídas da página oficial do TSE denominada DIVULGASPCA
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/44/despesasPrestador/126058),
constata-se que foram registradas na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2022 os gastos da
tabela retro com os fornecedores ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA e SALUM EVENTOS
LTDA. Inconsistências afastadas em relação às notas fiscais n° 648989 (R$ 182,27) e n° 402 (R$ 2.200,00).
Dessa maneira, as inconsistências relativas aos gastos não lançados como despesas nas
presentes contas e que permanecem somam-se em R$ 95.438,56 reais, descontando-se os gastos
devidamente lançados na prestação de contas retificadora e relativos à despesa com a empresa COTA
PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA referente ao gasto da nota fiscal n° 3069 no valor
de R$ 78.500,00 (id. 43875324), bem como descontando-se os valores lançados nas contas anuais, com os
fornecedores ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA e SALUM EVENTOS LTDA.
Vale anotar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em favor do diretório
partidário, constituindo a omissão de gastos eleitorais, no entendimento consolidado desta Corte, mediante
uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL. GASTOS COM
HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.
ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS VALORES OBTIDOS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE
DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024)
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência, aplicando-se aqui as considerações já tecidas no item 3.2.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
22/68

Considerando que estas notas não foram declaradas nesta ou na prestação de contas anual,
bem como que os valores utilizados para seus pagamentos não transitaram pelas contas bancárias
declaradas, tem-se como configurada omissões de gasto, com emprego de recursos de origem não
identificada.
Por fim, destaca-se que as duas notas fiscais (n° 230426 e 230419) juntadas aos autos (id
43875125) com o fim de reforçar a argumentação de desconhecimento das despesas por parte do prestador
de contas e, portanto, elidir a responsabilidade de seu lançamento nas presentes contas, não merece êxito,
haja vista que o fato de constarem produtos adquiridos em benefício de candidata a Presidente da República,
do mesmo partido, não é algo improvável a ponto de se questionar a confiabilidade das notas fiscais, pelo
contrário, apenas se reveste de uma possibilidade de doação feita em benefício de candidata da mesma
agremiação, mas em disputa a cargo de outra circunscrição, faculdade essa garantida pela Lei nº
9.504/1997, em seu art. 38, § 2º e disciplinada na Resolução nº 23.607/2019, art. 35, § 8º, desde que
observadas as demais disposições normativas acerca da emissão de recibo eleitoral e contabilização.
Mantida, desse modo, a irregularidade em relação às despesas das notas fiscais n° 230426 e 230419 não
declaradas nas contas em julgamento.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,44% dos recursos
movimentados pela campanha, com determinação para restituição do valor de R$ 95.438,56 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de gênero (item
8.1)
Conforme constou do parecer conclusivo (id. 43941650), o partido "não destinou o valor
mínimo do Fundo Partidário relativo à cota de gênero, contrariando a decisão proferida na ADI STF nº
5.617/DF e o disposto nos §§ 3º e 4º-A, do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019."
De acordo com o setor técnico, foram destinados apenas 30,68% dos valores do Fundo
Partidário utilizados para pagamento de despesas eleitorais às candidatas mulheres inscritas pela
agremiação:
Foram consideradas as seguintes despesas e doações para a composição dos valores de Fundo
Partidário destinados a cota de gênero e de pessoas negras, pela Unidade Técnica:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
23/68

03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
24/68

O partido, por sua vez, alegou, na petição id.44386434 que:
"O Item 8.1 do Parecer Conclusivo trata de repasses insuficientes feitos para as candidatas
mulheres por meio do Fundo Partidário, visto que o Diretório Estadual fez as transferências de
acordo com o comando constitucional da matéria, de no mínimo 30%, conforme previsto no
art. 17, § 8º da Constituição Federal.
Entretanto, em vista do disposto no § 3º, I, do art. 19 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
incluído pela Resolução TSE n. 23.665/2021, às vésperas do pleito, tal repasse deve ser feito
sob a proporção de mulheres nas candidaturas em questão, que nesse caso seriam 32,84%.
Ainda que se possa afirmar a invalidade da determinação resolutiva em contraposto a norma
constitucional e estabelecida em período anterior ao mínimo exigido para respeito a regra da
anuidade eleitoral, essa é a norma vigente, sob a qual se verifica de fato irregularidade.
A diferença entre o valor repassado e o exigido é de R$ 356.163,14 (trezentos e cinquenta e
seis mil cento e sessenta e três reais e quatorze centavos), os quais devem
ser reservados para o uso específico para candidaturas de mulheres na primeira eleição após o
trânsito em julgado da presente Prestação de Contas, em conformidade com o
disposto no art. 2º da Emenda Constitucional n. 117/2022".
Dessa maneira, há o reconhecimento expresso de descumprimento normativo por parte do
prestador de contas em relação à destinação do percentual mínimo e proporcional de recursos do fundo
partidário para candidaturas femininas.
A chamada cota de gênero, destinada a promover a igualdade na representação da população
por meio da promoção de candidaturas de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos espaços
de
poder
a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 17, § 8º, da Constituição Federal, que
assim dispõe:
Art. 17. (...)
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada
a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído
pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao
número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos
órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.
Assim, tem-se que, no mínimo, devem ser aplicados 30% dos recursos oriundos do FEFC e
Fundo Partidário para custear despesas de candidatas mulheres, podendo ser superior o percentual a ser
destinado a essa rubrica caso o número de candidatas registradas supere o mínimo legal. A quais candidatas
esses recursos deverão ser destinados, no entanto, fica a cargo da agremiação partidária, conforme "critérios
definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o
interesse partidário" (Art. 17, § 8º, CF).
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
25/68

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.617, o Supremo Tribunal Federal
assim deliberou:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA
LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESTINADO AO FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE
CANDIDATAS.
PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
REJEIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de inconstitucionalidade de norma, deve fixar a
interpretação que constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja
efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes.
2. O princípio da igualdade material é prestigiado por ações afirmativas. No entanto, utilizar, para qualquer
outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da
igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle das
pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada.
Precedente do CEDAW.
3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos direitos
fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado que reside a principal
forma de discriminação das mulheres.
4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão "três" contida no art.
9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a
(a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997,
isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que
deve ser interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada partido, para eleições
majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o
mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma proporção; (iii)
declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95.
(STF, ADI 5617, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-211 DIVULG 02-10-2018 PUBLIC 03-10-2018)
No voto condutor da decisão, o e. Relator, Min. Edson Fachin, pontuou que:
Se o princípio da igualdade material admite, como reconhece a jurisprudência desta Corte, as ações
afirmativas, utilizar para qualquer outro fim a diferença, estabelecida com o objetivo de superar a
discriminação, oferende o mesmo princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em
circunstâncias que estão fora do controle dos indivíduos, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra
diferenciação arbitrariamente considerada.
(...)
Os obstáculos para a efetiva participação política das mulheres são ainda mais graves, caso se tenha em conta
que é por meio da participação política que as próprias medidas de desequiparação são definidas. Qualquer
razão que seja utilizada para impedir que as mulheres participem da elaboração de leis inviabiliza o principal
instrumento pelo qual se reduzem as desigualdades.
(...)
A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos direitos
fundamentais. O art. 17 da Constituição Federal dispõe ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, "resguardados os direitos fundamentais da pessoa humana". Noutras palavras, a autonomia
partidária não justifica o tratamento discriminatório entre as candidaturas de homens e mulheres.
No mesmo sentido já havia se pronunciado o Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES NACIONAIS. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016.
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). TEMPO DESTINADO À PROMOÇÃO E À DIVULGAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO. PROPAGANDA SEGUINTE.
REVERSÃO DO TEMPO CASSADO À JUSTIÇA ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. ATENDIMENTO À
FINALIDADE LEGAL.
(...)
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
26/68

3. O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa que visa promover e
integrar as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e plena,
não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 5º, caput e I, da CF/88).
4. Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, da Organização das Nações
Unidas (ONU), assegurar isonomia para exercício da capacidade eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda
é presença ínfima das mulheres na política, o que se confirma pelo 155º lugar do Brasil no ranking de
representação feminina no parlamento, segundo a Inter-Parliamentary Union (IPU).
5. Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política brasileira, em total
descompasso com população e eleitorado majoritariamente femininos, o que demanda rigorosa sanção às
condutas que burlem a tutela mínima assegurada pelo Estado.
6. Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime democrático, atuar como protagonista
na mudança desse quadro, em que as mulheres são sub-representadas como eleitoras e líderes, de modo a
eliminar quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida política.
7. As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo ingresso das mulheres na
política, conferindo plena e genuína eficácia às normas que reservam número mínimo de vagas para
candidaturas (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97) e asseguram espaço ao sexo feminino em propaganda (art. 45,
IV, da Lei nº 9.096/95). A criação de "estado de aparências" e a burla ao conjunto de dispositivos e regras que
objetivam assegurar isonomia plena devem ser punidas, pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral.
8. Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida partidária representa não apenas pressuposto de
cunho formal, mas em verdade, garantia material oriunda, notadamente, dos arts. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, 45, IV, da Lei nº 9.096/95 e 5º, caput e I, da CF/88.
9. A mera participação feminina na propaganda partidária, desvinculada de qualquer contexto relacionado à
inclusão das mulheres na política, não é suficiente para atender às finalidades legais. Precedente: AgR-REspe
n° 155-12/MG, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 5.5.2016.
10. A ratio da lei é fazer a mulher reconhecer que é cidadã igual ao homem, com voz própria para defender
seus direitos, e inseri-la na vida político-partidária, não se podendo substituir, ao talante dos partidos, as
obrigações legais como se fosse uma prestação fungível.
11. A autonomia partidária contida no § 1º do art. 17 da CF/88 não significa soberania para
desrespeitar, direta ou indiretamente, valores e princípios constitucionais: é imperativo que
agremiações observem a cota de gênero não somente em registro de candidaturas, mas também
na propaganda e assegurando às mulheres todos os meios de suporte em âmbito intra ou
extrapartidário, sob pena de se manter histórico e indesejável privilégio patriarcal e, assim,
reforçar a nefasta segregação predominante na vida político-partidária brasileira.
(...)
(TSE, Representação nº 32255, Acórdão, Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
17/03/2017 - destaques acrescentados)
Posteriormente, foi ajuizada a Consulta 060025218 ao Tribunal Superior Eleitoral acerca do
tema, que veio a receber a seguinte resposta:
CONSULTA. SENADORAS E DEPUTADAS FEDERAIS. INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) E DO
TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TV. PROPORCIONALIDADE. ART. 10, § 3º, DA
LEI Nº 9.504/1997. MÍNIMO LEGAL DE 30% DE CANDIDATURAS POR GÊNERO. APLICABILIDADE.
FUNDAMENTOS. ADI 5617. STF. EFICÁCIA TRANSCENDENTE. PAPEL INSTITUCIONAL DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PROTAGONISMO. PRÁTICAS AFIRMATIVAS. FORTALECIMENTO. DEMOCRACIA INTERNA DOS PARTIDOS.
QUESITOS RESPONDIDOS AFIRMATIVAMENTE.
Do objeto da presente consulta
1. Trata-se de consulta formulada nos seguintes termos:
1.1 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à Constituição, proferida na ADI 5617,
para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei
das Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de recursos destinado a cada partido, ao patamar legal mínimo
de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"
1.2 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais
do partido, destinado às respectivas campanhas, deve ser na mesma proporção?"
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
27/68

1.3 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à Constituição, proferida na ADI 5617,
para a distribuição do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, prevista nos artigos 47 e
seguintes, da Lei das Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de tempo destinado a cada partido, ao patamar
legal mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"
1.4 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas femininas, o mínimo do tempo da
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, destinado às respectivas campanhas, deve ser na mesma
proporção?"Do conhecimento da presente consulta
(...)
5. A efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero, estabelecida no art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-representação feminina no campo político
-, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral, presente largo campo de amadurecimento da democracia
brasileira a percorrer visando à implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz
feminina na política brasileira, como sói acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano
(IDH), detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar (Inter-Parliamentary
Union).
6. Este Tribunal Superior tem buscado impulsionar a participação feminina no cenário político, seja por medidas
administrativas - como a veiculação em emissoras de rádio e televisão de campanhas em defesa da valorização
e da igualdade de gênero e a promoção de painéis em Seminários sobre Reforma Política, de iniciativa da
Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TSE) -, seja no exercício da jurisdição, via decisões sinalizadoras de
posicionamento rigoroso quanto ao cumprimento das normas que disciplinam ações afirmativas sobre o tema.
7. Nada obstante, as estatísticas demonstram que os reflexos no espaço político feminino ainda se mostram
tímidos, evidenciando-se a urgência da adoção de práticas afirmativas que garantam o incremento da voz ativa
da mulher na política brasileira, insofismável o protagonismo da Justiça Eleitoral nesta seara.Da ratio decidendi
da ADI 5617 e sua aplicabilidade na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão
8. Ao julgamento da ADI 5617, em 15.3.2018, o c. STF, no tocante ao Fundo Partidário, deu "interpretação
conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015; de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de
candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao
mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de
30% do montante do Fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que,
havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido
destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção".
9. Embora circunscrito o objeto da ADI 5617 à distribuição dos recursos partidários que veio a ser fixada por
meio da Lei nº 13.165/2015, os fundamentos então esposados transcendem o decidido naquela hipótese,
considerada, em especial, a premissa de que "a igualdade entre homens e mulheres exige não apenas que as
mulheres tenham garantidas iguais oportunidades, mas também que sejam elas empoderadas por um
ambiente que lhes permita alcançar a igualdade de resultados". Aplicável, sem dúvida, a mesma diretriz
hermenêutica; "ubi eadem ratio ibi idem jus", vale dizer, onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo
direito.
10. Na lição da doutrina, "o Tribunal que, desempenhando com firmeza o seu dever de fundamentar, apreciar a
maior gama de argumentos contrários e favoráveis a cada tese, estará produzindo não apenas uma decisão
para um único litígio, mas sim uma metadecisão que, fixando regras, standarts e rotinas, orientará os órgãos
jurisdicionais inferiores" (BERNARDO, Clarissa Campos; ANDRADE, Marcelo Santiago de Paula. O sistema de
precedentes do novo CPC e sua repercussão no direito eleitoral. In: DIDIER Jr., Fredie; LUCON, Paulo Henrique
dos Santos; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (Coord.). Repercussões do novo CPC. Direito Eleitoral. Salvador:
JusPodivm, 2016).
11. Se a distribuição do Fundo Partidário deve resguardar a efetividade do disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de viabilizar o percentual mínimo de 30% de candidaturas por gênero, consoante decidiu
a Suprema Corte ao julgamento da ADI 5617, com maior razão a aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - cuja vocação é, exclusivamente, o custeio das eleições - há de seguir a
mesma diretriz.
12. No tocante ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, consabido não haver
disposição normativa expressa que balize a sua distribuição em termos de percentual de gênero; A despeito
disso, a carência de regramento normativo que imponha a observância dos patamares mínimos previstos no
art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 à distribuição do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão não
obstaculiza interpretação extraída a partir de preceitos constitucionais que viabilizem a sua implementação.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
28/68

13. Consoante magistério de Inocêncio Mártires Coelho, com apoio em Niklas Luhmann, Friedrich Müller e
Castanheira Neves: "não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada, vale dizer, preceito
formalmente criado e materialmente concretizado por todos quantos integram as estruturas básicas
constituintes de qualquer sociedade pluralista. [...] O teor literal de uma disposição é apenas a 'ponta do
iceberg'; todo o resto, talvez o mais importante, é constituído por fatores extralinguísticos, sociais e estatais,
que mesmo se o quiséssemos não poderíamos fixar nos textos jurídicos, no sentido da garantia da sua
pertinência." (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2005,
p. 425-6; MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 45;
e NEVES, A. Castanheira. Metodologia Jurídica. Problemas fundamentais. Coimbra: Universidade de Coimbra,
1993, p. 166-76.)
14. Aplica-se, no ponto, a mesma ratio decidendi adotada pela Suprema Corte na ADI 5617, com prevalência
ao direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e à igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF).
15. A revisão jurisdicional de atos partidários, no que se inclui a revisitação das diretrizes norteadoras da
distribuição interna de recursos públicos destinados às campanhas eleitorais, bem assim a divisão do tempo de
propaganda eleitoral gratuita entre os candidatos em disputa, não implica, em absoluto, desprestígio à
autonomia partidária - consagrada na Carta Magna e reafirmada na Emenda Constitucional nº 97, aprovada
pelo Congresso Nacional em 04 de outubro de 2017 -, mas amparo ao fortalecimento da democracia interna da
própria grei, contribuindo para o desenvolvimento da política.
Conclusão
Consulta respondida afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das Eleições, e do tempo de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos arts. 47 e seguintes do mesmo
diploma legal, deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da ADI 5617. No caso de
percentual superior de candidaturas, impõe-se o acréscimo de recursos do FEFC e do tempo de propaganda na
mesma proporção.
(Consulta nº 060025218, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/08/2018)
Conforme se vê, a jurisprudência é firme no sentido da necessidade de observância da cota de
gênero como mecanismo de promoção da igualdade, pressuposto do próprio Estado Democrático de Direito.
Trata-se de ação afirmativa necessária, à vista da realidade política e social que nos cerca.
A política brasileira sempre foi - e continua sendo - dominada por homens, heterossexuais e
brancos, em detrimento das maiorias minorizadas, como é o caso das mulheres e dos negros, além da
população LGBTQIA+ e dos povos originários, que não se veem adequadamente representadas nos espaços
de poder.
A título exemplificativo, no Estado do Paraná, na última eleição (2022), foram registradas 902
candidaturas ao cargo de deputada e deputado estadual, sendo 605 do gênero masculino (67,07%) e 297 do
gênero feminino (32,93%). Daquelas e daqueles eleitos, 81,48% são homens e apenas 18,52% são
mulheres, o que corresponde a tão somente 10 deputadas estaduais atualmente na Assembleia Legislativa
do Estado, que conta 54 cadeiras. Em 2022, o Paraná contava com 4.018.339 eleitores homens (47%) e
4.457.137 eleitoras mulheres (53%).
Como se percebe, mesmo com a existência de norma constitucional positivada que obriga o
atendimento a preceito fundamental, ligado à igualdade da pessoa humana, ainda assim o número de
candidatas do gênero feminino registradas permanece próximo do limiar da legalidade, denotando a
necessidade de vigilância constante por parte da Justiça Eleitoral, incumbida que é de zelar pela aplicação do
princípio democrático, neste inserida a correta representatividade do eleitorado.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
29/68

Infelizmente ainda comum, a diferenciação, baseada no gênero, na distribuição de recursos
para financiamento das candidaturas é evidente, na medida em que os partidos, invariavelmente, destinam
às mulheres valores próximos da cota mínima estabelecida, quando não abaixo do limite, sem qualquer
margem de manobra a abarcar situações em que um ou poucos gastos são desconsiderados para a aferição
do cumprimento da determinação constitucional, resultando, assim, em apontamentos de descumprimento
da obrigação legal.
A Unidade Técnica apontou duas naturezas de irregularidade quanto à obrigação normativa de
aplicação de percentual mínimo em candidaturas femininas, nas presentes contas, dada inobservância do
Diretório Estadual do União do Paraná (prestador de contas): i) os repasses ficaram aquém do percentual
efetivo de candidaturas femininas, não sendo os 30% uma base fixa, mas, sim, um piso mínimo e que é
majorado sempre que o percentual de candidatas mulheres ultrapassarem este patamar mínimo e ii) realizou
doação estimável em dinheiro à campanha da candidata Soraya Thronicke, que disputou a Presidência da
República e que, embora legítimo como repasse entre órgãos partidários, questiona-se se esse valor pode ser
computado para o cumprimento do percentual mínimo de 30% de recursos destinados às candidaturas
femininas pelo Diretório Estadual.
No caso concreto, tem-se que os recursos oriundos do Fundo Partidário que deveriam ser
utilizados para o custeio de despesas de campanhas femininas em 2022 perfaziam o montante de R$
5.422.062.95. Ocorre que o prestador de contas aplicou apenas R$5.065.900,81 sendo destes
R$1.440.600,00 a título de doação estimável em dinheiro para a candidata à Presidência da República -
Soraya Thronicke.
A análise das presentes contas, desse modo, revela que a agremiação partidária destinou
percentual dos recursos do Fundo Partidário (FP) abaixo do mínimo legal para suas campanhas. Tal conduta
representa um descumprimento frontal à regra de incentivo à participação feminina na política, que não se
restringe ao mero lançamento de candidaturas, mas abrange, essencialmente, o seu efetivo financiamento.
A legislação eleitoral é clara quanto à obrigação de aplicação dos recursos em campanhas
femininas. O Art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e o Art. 19, § 3º, I da Resolução TSE nº
23.607/2019, que trata sobre a prestação de contas, estabelecem a proporção mínima de 30% dos recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidaturas
femininas, incluindo valores estimáveis em dinheiro.
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares
a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
(...)
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Destacou-se).
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive
aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser realizada
mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do candidato, aberta nos termos do
art. 9º desta Resolução;
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
30/68

II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais das candidatas ou
dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua
prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a
permitir a identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a representação do
partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes percentuais relativos aos
seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior
a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021) (Destacou-se).
A expressão "na circunscrição do pleito", constante no mencionado art. 19, § 3º é
determinante. Ela estabelece uma vinculação territorial para o cumprimento da cota de gênero. Significa que
a obrigação de destinar o percentual mínimo recai sobre a "representação do partido político" na esfera em
que o pleito ocorre.
Permitir que um diretório estadual compute um repasse para uma candidata à Presidência da
República (cuja circunscrição é nacional) para o cumprimento de sua própria cota de gênero esvaziaria o
propósito da ação afirmativa.
A cota de gênero tem como objetivo primário incentivar o lançamento e o fortalecimento de
candidaturas femininas em cada nível do pleito. Se um diretório estadual pudesse direcionar 100% de sua
obrigação de cota para uma campanha presidencial feminina, suas candidatas a cargos proporcionais
(Deputada Federal, Deputada Estadual) e majoritários (Senadora, Governadora) ficariam plenamente
desguarnecidas de recursos partidários específicos para suas campanhas locais ou regionais. Isso deturpa o
espírito da lei, que visa a estimular a participação e competitividade de mulheres em todas as esferas de
disputa eleitoral.
A finalidade do Fundo Partidário, tal como interpretada pela Justiça Eleitoral, é a de fortalecer o
partido em todas as suas estruturas e em suas respectivas atuações. A fiscalização e o controle das contas
partidárias se dão de forma descentralizada, mas interligada, sendo que a responsabilidade primária pelo
cumprimento das cotas de gênero recai sobre o órgão partidário na respectiva esfera do pleito. A campanha
presidencial, por sua natureza nacional, tem seu principal aporte e fiscalização da cota de gênero no âmbito
do Diretório Nacional.
Dessa forma, o repasse de recursos do Fundo Partidário, mesmo que estimáveis em dinheiro,
de um diretório estadual para uma candidata à Presidência da República, embora seja um ato de apoio
legítimo entre esferas partidárias, não pode ser utilizado para satisfazer a obrigação de destinação mínima de
recursos às mulheres que concorrem na circunscrição própria do diretório estadual. Essa prática desvirtuaria
a intenção do legislador de fomentar candidaturas femininas em todas as instâncias eletivas.
O repasse de recursos públicos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro, do diretório
nacional para os diretórios estaduais e/ou municipais representa um movimento de capilarização
fundamental para as políticas afirmativas no âmbito eleitoral. Essa estratégia permite que os recursos
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) cheguem à
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
31/68

ponta, fomentando campanhas de mulheres e pessoas negras em localidades e níveis de disputa onde, por
vezes, há maior dificuldade de acesso a financiamento e visibilidade.
Essa descentralização do apoio é necessária para que a ação afirmativa não se restrinja apenas
às grandes campanhas ou candidaturas de maior projeção, mas efetivamente impulsione a participação e a
competitividade de candidaturas femininas e de pessoas negras em todas as circunscrições. É, portanto, um
movimento que deve ser incentivado e valorizado pela Justiça Eleitoral, desde que devidamente registrado e
comprovado em todas as prestações de contas envolvidas.
Contudo, mesmo os repasses do Fundo Partidário não podem ser computados como gastos
para o cumprimento do percentual mínimo de cota de gênero (ou raça) na circunscrição nacional do partido
que os originou, ou, do contrário, um partido que distribuísse a maioria de seu fundo partidário para os
diretórios de nível inferior, poderia gastar a totalidade que lhe sobrasse como bem entendesse e não é esta a
lógica por trás da fiscalização do uso deste recurso em cada esfera partidária, diferentemente do que ocorre
com o controle do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em que há uma concentração da
fiscalização da aplicação da cota em âmbito nacional para as campanhas presidenciais.
A exigência de que a "representação do partido político na circunscrição do pleito" destine os
percentuais visa justamente a garantir que cada órgão partidário (nacional, estadual ou municipal) cumpra
ativamente sua parte na promoção da equidade de gênero e raça dentro de seu âmbito de ação e
fiscalização.
Consequentemente, se o repasse de Fundo Partidário de um diretório estadual para uma
candidata de outra circunscrição (Presidente da República) não pode ser computado para fins de
cumprimento do percentual mínimo de cota de candidatura feminina daquele diretório estadual, surge a
questão da adequação dessa despesa no contexto da cota de gênero.
A aplicação dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC deve observar a finalidade de
promover candidaturas femininas na circunscrição correspondente. Se o diretório estadual não demonstrou
ter aplicado o mínimo exigido para suas candidatas estaduais e federais, e direcionou parte de seus recursos
de cota para uma campanha presidencial, esse valor não pode ser considerado para o cumprimento da sua
obrigação, de modo que a doação estimável em dinheiro feita com recursos do Fundo Partidário,
em benefício da candidata Soraya Vieira Thronicke, no valor de R$1.440.600,00 não deve ser
considerado para fins de cômputo de gastos efetuados com candidaturas femininas da
circunscrição do ora prestador de contas, diminuindo o valor efetivamente despendido com
candidaturas femininas pelo União/PR para R$3.625.300,81 e um percentual efetivo de 21,96%
aplicado em candidaturas femininas do partido prestador de contas.
Nesse cenário, o valor correspondente à doação estimável em dinheiro que deveria ter sido
aplicado em candidatas da circunscrição do diretório estadual e não o foi, caracteriza uma despesa irregular
ou indevida no contexto do cumprimento da cota de gênero. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é
firme no sentido de que a não aplicação dos percentuais mínimos de recursos em campanhas femininas (ou
sua aplicação de forma que desvirtue a finalidade legal) configura irregularidade grave que enseja a
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
32/68

desaprovação das contas e a determinação de devolução ao Tesouro Nacional dos valores correspondentes
ao percentual não aplicado ou indevidamente computado.
Inicialmente, cumpre afastar qualquer argumento de que a matéria estaria abarcada pela
anistia concedida pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022. A referida emenda, ao anistiar partidos que
não cumpriram a cota de gênero em eleições passadas, teve o claro propósito de regularizar situações
pretéritas e consolidadas antes de sua vigência.
Art. 1º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º e 8º:
"Art. 17. .................................................
§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de
acordo com os interesses intrapartidários.
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário
destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na
televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo
30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada
conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a
autonomia e o interesse partidário." (NR)
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido
reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores
que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou
suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação
desta Emenda Constitucional.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
(destacou-se).
A anistia, por sua natureza jurídica, possui caráter retroativo e excepcional, não podendo ser
interpretada como uma autorização para o descumprimento futuro da norma (prospecção). Trata-se de um
perdão sobre o que já ocorreu, e não de uma "carta branca" para ilegalidades futuras. As eleições de 2022,
ocorridas sob a égide de regras de financiamento já consolidadas e após a promulgação da EC 117/2022,
não podem se beneficiar de sua anistia. A interpretação contrária violaria o princípio da segurança jurídica e
a própria finalidade da política afirmativa, que é a de fortalecer, e não esvaziar, a participação feminina a
cada novo ciclo eleitoral.
A correta aplicação dos recursos do Fundo Partidário é matéria de ordem pública, vinculada a
finalidades estritas previstas em lei. O art. 44 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) e a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que disciplinou a matéria para as eleições de 2022, são inequívocos ao estabelecerem
os critérios de distribuição e de gasto.
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive
aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser realizada
mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do candidato, aberta nos termos do
art. 9º desta Resolução;
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
33/68

II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais das candidatas ou
dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua
prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a
permitir a identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a representação do
partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes percentuais relativos aos
seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior
a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
(destacou-se)
A não destinação do percentual devido às candidaturas femininas configura, portanto, gasto
irregular de verba pública. Os recursos que deveriam ter financiado as mulheres candidatas, mas foram
empregados em outras finalidades, foram utilizados em desacordo com a norma cogente. Tal irregularidade
impõe o dever de recomposição do erário, haja vista que o uso de tais recursos para destinação diversa
configura recurso de origem vedada.
Conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a consequência para a má
utilização dos recursos do Fundo Partidário é a sua devolução ao Tesouro Nacional. A lógica é simples: se o
recurso não foi gasto para o fim ao qual estava vinculado, ele não pertence ao partido. A sua retenção ou
uso para outro fim, mesmo que seja outra despesa de campanha, constitui apropriação indevida de verba
pública. Desta forma, a devolução integral do valor apurado como irregular, devidamente atualizado, é
medida imperativa para o cumprimento normativo.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. SOLIDARIEDADE - NACIONAL. PERCENTUAL DE
IRREGULARIDADES DE 1,88% SOBRE O VALOR TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. PRECEDENTES.
1. Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019 apresentada pelo Solidariedade - Nacional.
Foram encontradas as seguintes irregularidades na utilização de recursos do Fundo Partidário:
(...)
b) da aplicação de recursos em programas de incentivo à participação da mulher na política;
b.1) conforme apurado pela unidade técnica, o partido aplicou recursos para o incentivo à participação
feminina na política, cumprindo o disposto no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995;
b.2) de todo modo, foram constatadas despesas sobre essa rubrica no valor de R$83.254,00, sem
comprovação do vínculo com a participação das mulheres na política, as quais não devem ser consideradas
para o cumprimento da finalidade prevista na referida norma, ainda que esses gastos sejam regulares e
comprovados nos autos;
b.3) a legenda ainda declarou despesas com palestras para o cumprimento da cota de gênero no valor de
R$16.000,00, sem documentação comprobatória dos referidos gastos;
b.3.1) sobre o tema, é certo que "[...] na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18,
caput e § 1º, da Res.-TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta nota fiscal
formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação - com destaque para o serviço prestado ou o
material fornecido -, não cabe em regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade
do documento ou a execução do objeto" (PC-PP nº 0600235-45/DF, red. para o acórdão Min. Raul Araújo, DJe
de 21.3.2023 - Grifei);
b.3.2) o caso destes autos se amolda à exceção prevista no precedente citado, visto que as notas fiscais
juntadas pelo partido foram emitidas e pagas antes da assinatura do contrato de prestação de serviços, e a
execução do objeto contratado não pode ser suficientemente individualizada e comprovada pelos documentos
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
34/68

complementares acostados aos autos. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado: PC nº 0600219-91/DF, de
relatoria do Ministro Sergio Banhos, DJe de 28.3.2023; e
b.3.3) irregularidade mantida, no valor de R$16.000,00, o qual não deve ser contabilizado para
cumprimento da meta de incentivo à participação feminina na política e que deverá ser restituído
ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado, pois a despesa não foi comprovada com
documentos idôneos.
(...)
f) insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário na fundação/instituto.
f.1) o art. 44, inciso IV, da Lei nº 9.096/1995 prevê a aplicação mínima de 20% do valor do Fundo
Partidário recebido pelas agremiações em seus institutos ou fundações para promoção de
pesquisa, doutrinação e educação política;
f.2) na hipótese, o partido recebeu o total de R$20.090.143,84 do Fundo Partidário no ano de
2019, tendo direcionado R$4.151.838,80 para a Fundação Primeiro de Maio, o que representa
apenas 19,85% do valor recebido do respectivo Fundo;
f.3) irregularidade mantida, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional da diferença de
R$29.989,97, que não foi destinada à fundação partidária, conforme pacífica jurisprudência desta
Corte Superior (PC nº 0600253-66/DF, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de 8.11.2023).
2. conclusão
2.1 As irregularidades encontradas somaram R$393.668,47, o que representou 1,88% em relação ao total do
Fundo Partidário recebido pela legenda no exercício de 2019;
2.2 Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o percentual e o quantitativo considerados irregulares se
mostraram baixos no contexto geral das contas e, não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à
fiscalização em sua totalidade, atraem a incidência dos comandos da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas, nos termos da jurisprudência do TSE" (PC nº 0600231-08/DF, rel. Min.
André Ramos Tavares, DJe de 21.3.2024).
2.3 Contas do Solidariedade - Nacional relativas ao exercício financeiro de 2019 aprovadas com ressalvas
(Resolução-TSE nº 23.546/2017, art. 46, II). Determinação de recolhimento do montante de R$393.668,47 ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado, referente ao uso irregular de verbas públicas.
(TSE. PC-PP nº 060096437, Min. André Mendonça, DJE de 23/05/2025) (destacou-se).
E ainda:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS. DIRETÓRIO NACIONAL. ELEIÇÕES 2018.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 1.227.547,27. DESCUMPRIMENTO DA NORMA REFERENTE AO
FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE
DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS E MATERIAIS IMPRESSOS. OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇO
PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. DOAÇÃO POR FONTE VEDADA. FALHAS
GRAVES. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL.
DESAPROVAÇÃO.
(...)
5. Irregularidade: descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de
gênero.
5.1. No caso, a agremiação deixou de aplicar o valor de R$ 1.050.555,01 (equivalente a 2,91% dos 30% que
deveria ter aplicado), em descumprimento ao art. 19 ,§ 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
5.2. A irregularidade é de notória gravidade, por desnaturar a ação afirmativa especialmente
criada para promover a igualdade de gênero no cenário político nacional, conforme ratificou esta
Corte Superior no recente julgamento da PC nº 0601236-02/DF, ocorrido em 17.2.2022, em que
fui designado redator para o acórdão.
5.3. O montante mínimo não aplicado em candidaturas de gênero constitui aplicação indevida dos
recursos, impondo-se a necessidade da sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82,
§§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
(...)
8. Conclusão
8.1. A soma das irregularidades atingiu o valor de R$ 1.227.547,27, que equivale a 2,83% dos recursos
arrecadados na campanha.
8.2. O elevado valor absoluto das irregularidades também constitui critério balizador do julgamento das contas.
Nesse sentido: PCs nºs 159-75/DF, 162-30/DF, 165-82/DF, 0601752-56/DF, 0601829-65/DF, 0601728-28/DF,
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
35/68

0601763-85/DF e 0600416-80/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, respectivamente publicadas no
DJe de 18.5.2021, 2.6.2021, 4.6.2021, 3.8.2021, 13.9.2021, 14.9.2021 e 17.3.2022; PCs nºs 0601850-41/DF,
0600411-58/DF e 0601236-02/DF, de minha relatoria, respectivamente publicadas no DJe 7.10.2021;
15.12.2021 e 17.3.2022.
8.3. No caso, além do alto valor absoluto das irregularidades (R$ 1.227.547,27), o partido
descumpriu o repasse do percentual mínimo de 30% dos recursos do FEFC para a cota de gênero
e omitiu gastos eleitorais que configuraram doação por fonte vedada, falhas de natureza grave. Precedentes.
8.4. As falhas verificadas, de incontroversa gravidade, denotam o malferimento à transparência, à lisura e ao
indispensável zelo no uso dos recursos públicos.
8.5. Contas desaprovadas.
Determinações:
a) ressarcimento do valor de R$ 1.143.725,01 ao erário, atualizado e com recursos próprios (art. 82, §§ 1º e
2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017);
b) recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 83.822,26, atualizado e com recursos próprios (art. 33, I,
§§ 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); e
c) suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 2 meses, a ser cumprida, de
forma parcelada, pelo período de 4 meses, nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, c/c
o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997.
(TSE. PC-PP nº 060121356, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 02/05/2022) (destacou-se).
Por fim:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
PROGRESSISTAS.
DESAPROVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro desaprovou a prestação de contas de campanha do Diretório
Estadual do Partido Progressistas referente às Eleições de 2018, em razão da omissão do registro de doações
estimáveis em dinheiro, no montante de R$ 7.079,25, e do descumprimento do percentual de 30% dos
recursos do Fundo Partidário destinado para candidaturas femininas, no montante de R$ 17.141,94, o
que ensejou a imposição da pena de suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de seis meses,
além da determinação do recolhimento do valor de R$ 17.141,94 ao Tesouro Nacional, conforme previsto no
art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553.
2. Na decisão agravada, o recurso especial foi parcialmente provido para reduzir pela metade o período de
suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário, de seis para três meses, mantidos a
desaprovação das contas e os demais comandos do acórdão recorrido.
3. A agremiação pretende a reforma do decisum para que as contas sejam aprovadas, ou, caso mantida a
desaprovação, seja reduzido para um mês o período de suspensão das quotas do Fundo Partidário e afastada a
determinação da devolução de valores.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. Os agravantes não lograram êxito em infirmar todos os fundamentos da decisão agravada, ao insistirem nas
mesmas teses aventadas no recurso especial - especialmente no que se refere à incidência do art. 55-A da Lei
9.096/95 e à desaprovação das contas com base no descumprimento do percentual da cota de gênero -, e
inovaram ao indicar precedentes desta Corte em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não invocados nas razões do recurso especial mediante a realização do devido cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os julgados supostamente divergentes.
5. Acerca da alegada anistia referente ao descumprimento da norma que estabelece a destinação de no
mínimo 30% dos recursos do Fundo Partidário para a campanha eleitoral das candidaturas femininas, esta
Corte já se manifestou no sentido de que "os arts. 55-A, 55-B e 55-C da Lei 9.096/95, com a redação da Lei
13.831/2019, não se aplicam às contas de campanha, mas sim às contas de exercício financeiro dos partidos
políticos" (AgR-AI 0602737-50, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19.5.2020).
6. Mesmo que fosse possível a aplicação analógica dos arts. 55-A, 55-B e 55-C da Lei 9.096/95 às contas de
campanha, a inobservância do percentual a que alude o inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95 "poderá ser
relevada, nos termos do evocado art. 55-A da Lei nº 13.831/2019, tão somente se a agremiação comprovar
que os valores foram, alternativamente, empregados no financiamento das candidaturas femininas até as
eleições de 2018" (ED-AI 68-54, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 17.2.2020; grifo nosso),
situação que não se constata no caso dos autos, a teor do aresto regional.
7. O entendimento manifestado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do TSE, segundo
a qual "o descumprimento da norma descrita no art. 21, § 4º, da Res.-TSE 23.553, que impõe ao partido a
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
36/68

destinação de, no mínimo, 30% dos recursos arrecadados para o financiamento das campanhas das
candidaturas femininas, deve acarretar a desaprovação das contas, haja vista consubstanciar irregularidade
grave, por inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política" (AgR-REspEl
0602205-70, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 1º.6.2020). Na mesma linha: AgR-REspEl 0603047-45, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE de 21.10.2020; AgR-AREspE 0607671-61, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 13.5.2021.
8. Segundo a orientação desta Corte adotada na decisão impugnada, "a não aplicação de recursos do
Fundo Partidário em campanhas femininas configura uso indevido de verbas públicas que, assim
como o recebimento de valores de fonte vedada e de origem não identificada, enseja o dever de
ressarcir o erário. Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 30/TSE" (AgR-REspEl 0605678-80, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, DJE de 7.4.2021). No mesmo sentido: AgR-REspEl 0602205-70, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE
de 1º.6.2020 e AgR-REspe 220-28, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 1º.10.2019.
9. Com relação aos julgados indicados somente agora, nas razões do presente agravo, não houve a
demonstração do suposto dissídio jurisprudencial na primeira oportunidade - em sede do recurso especial -, o
que revela a evidente preclusão consumativa, sendo assente o entendimento desta Corte no sentido de que "a
alegação apresentada pela vez primeira em agravo interno configura inovação de tese recursal, não podendo
ser apreciada, dada a consumação da preclusão" (AgR-REspEl 0600007-06, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
20.8.2021).
10. Ao contrário do que se alega, os precedentes colacionados não revelam discrepância de entendimento com
a decisão agravada, que se pautou justamente na recente jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, que tem
aplicado a sanção de um a três meses de suspensão do Fundo Partidário nos casos em que existem outras
falhas graves, além daquela referente à inobservância do percentual destinado à promoção das candidaturas
femininas (REspEl 0602205-70, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 1º.6.2020; PC 303-20, rel. Min. Jorge Mussi,
DJE de 27.5.2019; PC 314-49, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 29.5.2019; PC 302-35, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 4.6.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019).
11. Esta Corte Superior já consignou que "o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da
regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em
cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da
irregularidade serve apenas como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil' (PC-PP nº
159-75/DF, DJe de 18.5.2021). Essa compreensão foi ratificada pela maioria deste Plenário no julgamento da
PC nº 0601850-41/DF, de minha relatoria, ocorrido em 23.9.2021, DJe de 7.10.2021" (PC 0600411-58, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 15.12.2021).
12. No caso dos autos, ainda que as falhas não tenham alcançado um valor nominal alto, a Corte de origem
considerou a gravidade da irregularidade atinente à não observância do percentual destinado à cota de gênero
e, quanto à omissão no registro de doações para campanha estimáveis em dinheiro, no valor total de R$
7.079,25, consignou que "a irregularidade em comento possui força para comprometer a regularidade das
contas prestadas" (ID 97409438, p. 4).
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060521626, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 05/04/2022) (destacou-se).
O patamar mínimo de 30%, previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é apenas o piso legal.
A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que a distribuição dos recursos do Fundo Partidário deve ser
proporcional ao número de candidaturas de cada gênero efetivamente lançadas pela sigla, o que restou
reforçado pelo mencionado art. 19, §3º I da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, se o partido político optou por lançar um percentual de candidaturas femininas
superior ao mínimo legal - no caso em tela, 32,84% -, ele se autovinculou a destinar uma parcela do Fundo
Partidário na mesma proporção. O financiamento deve acompanhar o número de candidatas, sob pena de se
criar uma "candidatura protocolar", em que mulheres são lançadas na disputa apenas para cumprir a
formalidade legal, mas sem receber o suporte financeiro necessário para competir em igualdade de
condições.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
37/68

Portanto, a irregularidade reside na diferença entre o aplicado (21,96%) e o percentual de
candidatas efetivamente lançadas (32,84%).
O cálculo do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve, assim, corresponder à diferença
entre o montante que deveria ter sido aplicado, ou seja, o equivalente a 32,84% do total de recursos do FP
recebido - R$5.422.063,95 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e sessenta e três reais e noventa e
cinco centavos) - e o valor efetivamente gasto com as candidaturas femininas, que ficou em 21,96% -
3.625.300,81 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e trezentos reais e oitenta e um centavos),
perfazendo o montante de R$ 1.796.763,14 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e
sessenta e três reais e catorze centavos), os quais deixaram de ser aplicado nas candidaturas femininas e,
portanto, devem retornar ao erário, mediante depósito ao Tesouro Nacional.
Ainda que a anistia prevista no art. 3º da EC 117/2022 não seja aplicável às prestações de
contas posteriores à sua promulgação, qual é o presente caso, fato é que esta emenda trouxe a inclusão do
§8º ao artigo 17 da Constituição da República Federativa e que é plenamente aplicável à hipótese em curso,
porquanto determina que:
Art. 17. (...)
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada
a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído
pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento),
proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos
pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse
partidário." (destacou-se)
Sendo assim, considerando que houve o repasse de 3.625.300,81 (três milhões, seiscentos e
vinte e cinco mil e trezentos reais e oitenta e um centavos), em verbas oriundas do Fundo Partidário, a
candidatas, na eleição geral de 2022, quando deveriam ter sido destinados R$5.422.063,95 (cinco milhões,
quatrocentos e vinte e dois mil e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) a essa finalidade, tem-se
por configurada irregularidade pela ausência de repasse do valor de R$ 1.796.763,14 (um milhão,
setecentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e catorze centavos), a ser
devidamente atualizado e depositada ao Tesouro Nacional.
Ressalta-se, ainda que a irregularidade ora apontada representa 8,52% do valor das despesas
efetuadas pela agremiação, o que deve ser considerado em conjunto diante das demais irregularidades
eventualmente constatadas nas presentes contas.
5. Não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de
pessoas negras (item 8.2)
Segundo constou do parecer conclusivo (id. 43941650), o partido não destinou o valor mínimo
dos recursos oriundos do Fundo Partidário para promoção das candidaturas de pessoas negras, em
contrariedade ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF 738/DF, na
forma seguinte:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
38/68

O prestador de contas, em sua manifestação (id. 44386434), alegou o seguinte:
O Item 8.2 do Parecer Conclusivo trata de repasses insuficientes feitos para as candidatas
negras por meio do Fundo Partidário, norma introduzida pelo art. 19, § 3º, II, também em
desconformidade com o princípio da anualidade eleitoral.
Contudo, cabe observar a aprovação da Emenda Constitucional n. 133/2024, em especial seu
art. 3º, que, tendo em vista a proximidade da edição da Resolução TSE n. 23.665/2021, adiou
o início da vigência da regra para o pleito de 2024.
Dessa forma, impossível a desaprovação das contas prestadas.
Segundo a plataforma DIVULGA CAND, o partido registrou, em 2022, 67 candidatas e
candidatos, dos quais, 22 eram candidatas do gênero feminino, sendo composta por 1 candidata amarela, 17
candidatas brancas, 1 candidata indígena e 3 candidatas pretas e pardas (13,64% do total de candidatas) e,
ainda, havia 45 candidatos do gênero masculino, sendo, dentre eles, 38 candidatos brancos e 07 candidatos
pretos e pardos (15,56%).
A Unidade Técnica, em seu relatório de diligências (id. 43863072) e, posteriormente, no
parecer técnico (id. 43941650), apontou, no entanto, que teriam sido repassados, segundo a informação
técnica, somente 11,11% dos recursos do Fundo Partidário despendidos pelo partido em 2022 para
candidatas negras do gênero feminino e apenas 7,97% para candidatos negros do gênero masculino.
As cotas raciais na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC nas Eleições
foram disciplinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de resposta à Consulta 060030647
(posteriormente referendada pelo STF por meio da ADPF 738/DF), cuja ementa segue abaixo:
Direito Eleitoral. Consulta. Reserva de candidaturas, tempo de antena e recursos para candidatas e candidatos
negros. Conhecimento. Quesitos 1, 2 e 4 respondidos afirmativamente.
1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras percentual dos recursos financeiros
e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas femininas no montante de 50%, dada a distribuição
demográfica brasileira; (ii) instituir reserva de 30% das candidaturas de cada partido a pessoas negras, nos
termos da cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997; (iii) determinar o custeio proporcional das campanhas
dos candidatos negros, destinando-se a estes no mínimo 30% do total do FEFC; e (iv) assegurar tempo de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras,
respeitando-se o mínimo de 30%.
I. Conhecimento da consulta
2. A consulente é autoridade com jurisdição federal e as indagações formuladas tratam de matéria afeta à
legislação eleitoral e são dotadas de abstração e objetividade. Ademais, esta Corte já fixou que cabe à Justiça
Eleitoral apreciar, no exercício de sua função consultiva, temáticas que digam respeito à garantia de igualdade
material entre as candidaturas. Consulta conhecida.
II. Racismo, desigualdade racial e participação política
3. O racismo no Brasil é estrutural. Isso significa que, mais do que um problema individual, o racismo está
inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas e no funcionamento das instituições, o que permite a
reprodução e perpetuação da desigualdade de oportunidades da população negra.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
39/68

4. A desigualdade racial é escancarada por diversas estatísticas, que demonstram que, em todos os campos,
desde o acesso à educação até a segurança pública, negros são desfavorecidos e marginalizados. O Atlas da
Violência de 2019 demonstrou que 75,5% de todas as pessoas assassinadas no Brasil eram negras. Esse dado
é cruelmente ilustrado pelas mortes das crianças João Pedro Mattos, Ágatha Félix e Kauê Ribeiro dos Santos,
que demonstram a importância do movimento social "Vidas negras importam".
5. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e dominação, o racismo se manifesta
especialmente no âmbito político-eleitoral. Nas eleições gerais de 2018, embora 47,6% dos candidatos que
concorreram fossem negros, entre os eleitos, estes representaram apenas 27,9%. Um dos principais fatores
que afetam a viabilidade das candidaturas é o financiamento das campanhas. Quanto ao tema, verifica-se que,
em 2018, houve efetivo incremento nos valores absolutos e relativos das receitas das candidatas mulheres por
força das decisões do STF e do TSE. Enquanto em 2014 a receita média de campanha das mulheres
representava cerca de 27,8% da dos homens, em 2018, tal receita representou 62,4%. No entanto, ao se
analisar a intersecção entre gênero e raça, verifica-se que a política produziu efeitos secundários indesejáveis.
Estudo da FGV Direito relativo à eleição para Câmara dos Deputados apontou que mulheres brancas candidatas
receberam percentual de recursos advindos dos partidos (18,1%) proporcional às candidaturas (também de
18,1%). No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos partidos. Embora mulheres
negras representassem 12,9% das candidaturas, receberam apenas 6,7% dos recursos. Também os homens
negros receberam dos partidos recursos (16,6%) desproporcionais em relação às candidaturas (26%). Apenas
os homens brancos foram sobrefinanciados (58,5%) comparativamente ao percentual de candidatos (43,1%).
III. Igualdade, diversidade e representatividade
6. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três dimensões: a igualdade formal,
que funciona como proteção contra a existência de privilégios e tratamentos discriminatórios; a igualdade
material, que corresponde às demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem-estar social; e a igualdade
como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças. A ordem
constitucional não apenas rejeita todas as formas de preconceito e discriminação, mas também impõe ao
Estado o dever de atuar positivamente no combate a esse tipo de desvio e na redução das desigualdades de
fato.
7. Sob o prisma da igualdade, há um dever de integração dos negros em espaços de poder, noção que é
potencializada no caso dos parlamentos. É que a representação de todos os diferentes grupos sociais no
parlamento é essencial para o adequado funcionamento da democracia e para o aumento da legitimidade das
decisões tomadas. Quando a representação política é excludente, afeta-se a capacidade de as decisões e
políticas públicas refletirem as vontades e necessidades das minorias sub-representadas. Para além do impacto
na agenda pública, o aumento da representatividade política negra tem o efeito positivo de desconstruir o
papel de subalternidade atribuído ao negro no imaginário social e de naturalizar a negritude em espaços de
poder.
8. O imperativo constitucional da igualdade e a noção de democracia participativa plural justificam a criação de
ações afirmativas voltadas à população negra. No entanto, o campo de atuação para a efetivação do princípio
da igualdade e o combate ao racismo não se limita às ações afirmativas. Se o racismo no Brasil é estrutural, é
necessário atuar sobre o funcionamento das normas e instituições sociais, de modo a impedir que elas
reproduzam e aprofundem a desigualdade racial. Um desses campos é a identificação de casos de
discriminação indireta, em que normas pretensamente neutras produzem efeitos práticos sistematicamente
prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o princípio da igualdade em sua vertente material.
IV. Apreciação das indagações formuladas na consulta Quesito (i): Repartição entre as mulheres dos recursos
financeiros e tempo de rádio e TV
9. O STF, na ADI nº 5.617, e o TSE, na Cta nº 0600252-18/DF, deram um passo decisivo no sentido do
incremento da efetividade das cotas de gênero ao equiparar o percentual de candidaturas femininas ao mínimo
de recursos do Fundo Partidário e do FEFC a lhes serem destinados, bem como do tempo de rádio e TV,
respeitando-se, em todo caso, o mínimo legal de 30%. Em 2018, o número de candidatas eleitas para a
Câmara dos Deputados cresceu 51% em relação à eleição de 2014, enquanto que, nas assembleias legislativas,
o crescimento foi de 41,2%.
10. A despeito desses importantes avanços, os dados citados demonstraram que a não consideração das
mulheres negras como categoria que demanda atenção específica na aplicação da cota de gênero produziu
impacto desproporcional sobre as candidatas negras, caracterizando hipótese de discriminação indireta. É que,
a despeito de se tratar de norma geral e abstrata destinada a beneficiar todas as mulheres na disputa política,
diante do racismo estrutural presente nas estruturas partidárias, seu efeito prático foi o de manter o
subfinanciamento das candidaturas das mulheres negras e, logo, sua sub-representação.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
40/68

11. A acomodação razoável para mitigar os efeitos adversos verificados não é a repartição dos recursos entre
mulheres brancas e negras à razão de 50%, mas sim a aplicação da mesma lógica adotada nas decisões do
STF e do TSE no sentido de que a repartição deve se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres
brancas e negras.
Quesitos (ii), (iii) e (iv): Criação de reserva de candidaturas para pessoas negras com destinação proporcional
dos recursos públicos e direito de antena
12. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de ação afirmativa apta a ampliar a
participação política de minorias não brancas, atendendo ao anseio popular e à demanda constitucional por
igualdade. À mingua de uma norma específica que institua ação afirmativa nessa seara, o Poder Judiciário não
deve ser protagonista da sua formulação. Isso, porém, não quer dizer que não haja papel algum a
desempenhar. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais de grupos
historicamente vulneráveis, como mulheres, negros ou homossexuais, contra discriminações, diretas ou
indiretas. Assim, o TSE pode e deve atuar para impedir que a ação afirmativa instituída pela Lei nº 9.504/1997
produza discriminações injustificadas e perpetue a desigualdade racial.
13. Verifica-se que o funcionamento da reserva de gênero importou em uma forma adicional de discriminação
indireta em desfavor das candidaturas de homens negros. Como os recursos públicos para as campanhas são
limitados, ao destinar às candidaturas de mulheres recursos proporcionais aos patamares percentuais de suas
candidaturas, esses recursos são naturalmente desviados das candidaturas dos homens. Ocorre, porém, que,
devido ao racismo estrutural e à marginalização histórica, são as candidaturas dos homens negros que tendem
a ser desproporcionalmente afetadas com a diminuição dos recursos disponíveis. Para mitigar tal efeito
adverso, deve-se determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros e assegurar tempo
de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, na
exata proporção do número de candidaturas.
V. Parâmetros para cálculo e fiscalização da destinação de recursos a candidaturas de pessoas negras
14. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado a partir do
percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global. Isto é, primeiramente, deve-se
distribuir as candidaturas em dois grupos - homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o
percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o
percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de
recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas
negras desse gênero.
15. Ademais, devem-se observar as particularidades do regime do FEFC e do Fundo Partidário, ajustando-se as
regras já aplicadas para cálculo e fiscalização de recursos destinados às mulheres.
16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em âmbito nacional.
Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de
mulheres negras e homens negros será realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dentro
do total de candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A
fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no exame das prestações de
contas do diretório nacional.
17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em cada
esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão
partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os recursos proporcionalmente ao efetivo percentual de
(i) candidaturas femininas, observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de
mulheres negras; e de (ii) candidaturas de homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com
base nas candidaturas apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A fiscalização da aplicação
do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de campanha de cada órgão
partidário que tenha feito a doação.
VI. Conclusão
18. Primeiro quesito respondido afirmativamente nos seguintes termos: os recursos públicos do Fundo
Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das
decisões judiciais do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 0600252-18/DF, devem ser repartidos
entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações.
19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o estabelecimento, pelo TSE, de
política de reserva de candidaturas para pessoas negras no patamar de 30%.Terceiro e quarto quesitos
respondidos afirmativamente, nos seguintes termos: os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
41/68

tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção
das candidaturas apresentadas pelas agremiações.
20. Aplicação do entendimento a partir das Eleições 2022, vencido, neste ponto, o relator. Impossibilidade de
alteração das regras de distribuição de recursos aplicáveis às Eleições 2020, uma vez já apresentados pelos
partidos políticos os critérios para a distribuição do FEFC e, também, iniciado o período de convenções
partidárias.
(TSE, CONSULTA nº 060030647, Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 05/10/2020)
No julgamento da Consulta 060030647/DF, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que:
42. Nesses casos, por força do princípio da igualdade, reconheceu-se "como sendo a única interpretação
constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos
destinados a campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos". Do mesmo modo,
entendo que se deve destinar às candidatas negras recursos (financeiros e de acesso à tv e à rádio) na exata
proporção do número de candidaturas efetivamente apresentadas pela agremiação. Trata-se de ajuste
adequado e necessário para afastar a situação discriminatória e o ônus desproporcional que pesa sobre as
candidatas negras, influenciando a viabilidade e competitividade de suas campanhas.
43. Portanto, respondo a primeira indagação da consulente de forma afirmativa, no sentido de estabelecer que
os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de
mulheres, em razão das cotas de gênero, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas. Estabeleço,
porém, que tal repartição deve se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras.
[...]
54. Em segundo lugar, os cálculos a serem efetuados devem considerar as premissas adotadas no presente
voto: a destinação de recursos a pessoas negras deve ocorrer dentro da destinação de recursos por gênero, e
não de forma global. Isso porque a evasão de investimento nas candidaturas de homens negros e o baixo
investimento de recursos nas candidaturas de mulheres negras se verificou justamente a partir de desvios na
aplicação prática da reserva de recursos para candidaturas femininas. Isso significa que, primeiramente, deve-
se distribuir as candidaturas em dois grupos - homens e mulheres -, como já é feito atualmente para reserva
de recursos para as candidaturas femininas. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas
de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de
homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Assim, do total de recursos destinados a cada
gênero é que se separará a fatia mínima às pessoas negras desse gênero.
Com relação ao item "20" da subementa da já citada Consulta/TSE, o Supremo Tribunal
Federal, quando da análise da ADPF 738/DF, que convalidou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
assim decidiu:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER AFIRMATIVO. INCENTIVO A CANDIDATURAS DE PESSOAS
NEGRAS PARA CARGOS ELETIVOS. VALORES CONSTITUCIONAIS DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. IGUALDADE EM SENTIDO MATERIAL. ORIENTAÇÕES CONSTANTES DE RESPOSTA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL À CONSULTA FORMULADA POR PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA
AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE OU ANUALIDADE (ART. 16 DA
CF/1988). MERO PROCEDIMENTO QUE NÃO ALTERA O PROCESSO ELEITORAL. PRECEDENTES. MEDIDA
CAUTELAR REFERENDADA.
I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de pessoas negras aos cargos
eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos
valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação, abrigada no preâmbulo do
texto magno, de construirmos, todos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social, livre de quaisquer formas de discriminação.
II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão material, pressupõe a
adoção, pelo Estado, seja de politicas universalistas, que abrangem um número indeterminado de indivíduos,
mediante ações de natureza estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais
determinados, de maneira pontual, atribuindo-lhes certas vantagens, por um tempo definido, com vistas a
permitir que superem desigualdades decorrentes de situações históricas particulares (ADPF 186/DF, de minha
relatoria). Precedentes.
III - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da
anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
42/68

candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de
elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha
relatoria). Precedentes.
IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação nas normas relativas
ao processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções
partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu
um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de
contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação
de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos.
V - Medida cautelar referendada.
(STF, ADPF 738 MC-Ref, Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 29/10/2020)
Logo, tem-se que, na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC, deve ser
observada a proporcionalidade de candidaturas negras efetivamente registradas para um e outro gênero,
sendo tal exigência aplicável ao processo eleitoral de 2022.
Tal qual ocorre com a cota de gênero, no entanto, o acesso aos recursos partidários para
candidatas e candidatos negros e pardos nem sempre é garantido aos seus destinatários, em violação a
preceito fundamental, conforme decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.
No recorte racial, a mesma desproporção na representatividade encontrada no quesito gênero
é verificada.
De acordo com o Censo 2022, do IBGE, o Paraná conta com 64,60% de pessoas
autodeclaradas brancas e 34,30% de pessoas que se consideram pretas e pardas. Nas eleições estaduais
ocorridas naquele ano, no entanto, foram registrados 74,35% de candidatos brancos e 24,20% de pessoas
autodeclaradas pretas e pardas.
Tais candidaturas resultaram numa proporção de 90,74% de candidatas e candidatos brancos
(49) e apenas 9,26% de candidatas e candidatos negros (5) eleitos para compor a Assembleia Legislativa do
Paraná em 2022.
No tocante ao âmbito territorial de aferição da cota, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
referendada posteriormente pela Suprema Corte, é clara ao assentar que:
16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em âmbito nacional.
Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de
mulheres negras e homens negros será realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dentro
do total de candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A
fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no exame das prestações de
contas do diretório nacional.
17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de recursos do Fundo
Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os
recursos proporcionalmente ao efetivo percentual de (i) candidaturas femininas, observado, dentro
deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de mulheres negras; e de (ii) candidaturas de
homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas
apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A fiscalização da aplicação do
percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário
que tenha feito a doação. [grifou-se]
Dessa forma, não há que se cogitar em cálculos distintos por localidade dentro da circunscrição
territorial do partido doador, que é, no caso dos autos, o Estado do Paraná.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
43/68

Consoante decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no cálculo do percentual aplicável deve ser
considerado o total de candidaturas, por gênero, que tenham recebido repasses de recursos, financeiros ou
estimáveis, do órgão partidário doador, dentro da sua circunscrição de atuação.
Acerca da aplicação de sanções pelo descumprimento à regra legal, inclusive no tocante à
somatória da irregularidade para fins de análise quanto à desaprovação das contas, destaca-se que a
Emenda Constitucional nº 133/2024 trouxe uma anistia para os partidos políticos que não destinaram o valor
mínimo de recursos do Fundo Partidário para candidaturas de pessoas negras em eleições passadas. Com
isso, a aplicação de punições por esse descumprimento tornou-se mais flexível.
Tal é o espírito da mencionada emenda constitucional constante em seus dispositivos:
Art. 3º A aplicação de recursos de qualquer valor em candidaturas de pessoas pretas e pardas realizadas pelos
partidos políticos nas eleições ocorridas até a promulgação desta Emenda Constitucional, com base em lei, em
qualquer outro ato normativo ou em decisão judicial, deve ser considerada como cumprida. Parágrafo único. A
eficácia do disposto no caput deste artigo está condicionada à aplicação, nas 4 (quatro) eleições subsequentes
à promulgação desta Emenda Constitucional, a partir de 2026, do montante correspondente àquele que deixou
de ser aplicado para fins de cumprimento da cota racial nas eleições anteriores, sem prejuízo do cumprimento
da cota estabelecida nesta Emenda Constitucional.
(...)
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos partidários nacionais, estaduais,
municipais e zonais e abrange os processos de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais,
independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado.
Com base na nova norma constitucional, a obrigação de devolver imediatamente ao Tesouro
Nacional os recursos do Fundo Partidário não repassados no prazo para candidaturas negras e pardas foi
suspensa. Em vez disso, conforme a Emenda Constitucional n.º 133/2024, o valor não aplicado pela
agremiação ora prestadora de contas de campanha, deverá ser investido nas quatro eleições seguintes,
começando em 2026.
Assim, considerando que foram destinados R$ 602.474,56 a candidatas negras, do gênero
feminino, nas eleições de 2022, quando o mínimo a ser aplicado para essa finalidade era de R$ 739.372,36,
perfazendo, com isto, um déficit de destinação de R$136.897,80 e, ainda, considerando que foram
destinados R$ 873.000,00 a candidatos negros, do gênero masculino, nas eleições de 2022, quando o
mínimo a ser aplicado para essa finalidade era de R$ 1.704.188,89, perfazendo, também, um déficit de
destinação de R$831.188,89, é de se determinar ao partido que invista nas quatro eleições seguintes à de
2026 (inclusive), a quantia total de R$968.086,69, devidamente atualizada.
A irregularidade apontada gera, em razão da EC 133/2024, apenas ressalva.
6. Transferência de recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas ou negras
após a data final para a entrega da prestação de contas parcial (item 8.3)
O Parecer de Diligências (id. 43898392) e, posteriormente, o parecer técnico (id. 43936156),
apontaram que o partido transferiu recursos do Fundo Partidário para candidaturas de mulheres e pessoas
negras fora do prazo legal para a prestação de contas parcial. Essa prática viola o Art. 19, §10 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo considerada uma aplicação irregular de verbas, o que exige a devolução do valor
ao Tesouro Nacional.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
44/68

Na petição id. 44386434, o prestador de contas argumentou, resumidamente, que: i) o Art. 3º
da Emenda Constitucional n. 133/2024 deve ser aplicado, desconsiderando os valores relativos a repasses
para candidaturas de pessoas negras; ii) a imposição de um prazo limite visa garantir que os recursos sejam
utilizados e não devolvidos e, se o dinheiro foi efetivamente usado na campanha, o atraso no repasse perde
relevância, e o objetivo da norma é cumprido; iii) grande parte dos valores repassados fora do prazo foi
efetivamente utilizada pelas candidatas, de modo que, das 16 candidatas mencionadas, apenas 6 não
conseguiram usar os recursos integralmente, resultando em um vício de apenas R$ 717.701,63, que
corresponde a 4,35% do total da Prestação de Contas, pelo que não justificaria a desaprovação das contas e,
por fim, iv) a agremiação cita decisões deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que consideram
o mero atraso no repasse, quando não há prejuízo comprovado às candidaturas, como um erro formal, que
não compromete a transparência das contas ou a fiscalização da Justiça Eleitoral, porquanto o objetivo da
prestação de contas é a fiscalização do uso dos recursos públicos, e não a imposição de penalidades por si
só. Além disso, os julgados citados também entendem pela inaplicabilidade de sanções pecuniárias ou
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional em casos semelhantes.
Aqui, os pontos controversos residem em: i) se a EC 133/2024, posterior aos fatos das eleições
de 2022, é aplicável retroativamente para anular a infração de prazo para esses repasses; ii) se a utilização
posterior dos valores a título de fundo partidário é suficiente para mitigar a infração de um prazo
estabelecido em resolução, ou se o descumprimento do prazo em si já configura uma irregularidade material,
independentemente do uso posterior e iii) se há e, em havendo, qual o percentual de irregularidade
considerado "tolerável" ou "formal" pela Justiça Eleitoral para não levar à desaprovação das contas.
6.1. Quanto ao ponto controverso acerca da aplicabilidade da EC 133/2024 para que se retirem
os repasses feitos às candidaturas negras do cômputo do total de repasses de fundo partidário
intempestivos, é importante resgatar a redação do art. 3º dessa mesma EC nº 133/2024 e que assim dispõe:
Art. 3º A aplicação de recursos de qualquer valor em candidaturas de pessoas pretas e pardas realizadas pelos
partidos políticos nas eleições ocorridas até a promulgação desta Emenda Constitucional, com base em lei, em
qualquer outro ato normativo ou em decisão judicial, deve ser considerada como cumprida.
Parágrafo único. A eficácia do disposto no caput deste artigo está condicionada à aplicação, nas 4
(quatro) eleições subsequentes à promulgação desta Emenda Constitucional, a partir de 2026, do montante
correspondente àquele que deixou de ser aplicado para fins de cumprimento da cota racial nas
eleições anteriores, sem prejuízo do cumprimento da cota estabelecida nesta Emenda
Constitucional. (Destacou-se).
A interpretação dada pelo prestador de contas, em sua manifestação (id. 443864324), de que a
EC nº 133/2024 desobriga a observância do prazo de repasse para os valores efetivamente transferidos a
candidaturas de pessoas negras, não merece acolhida.
É fundamental distinguir as duas naturezas das obrigações eleitorais aqui em debate:
1.
A cota racial de recursos: e que se refere-se à obrigação de destinar um quantum mínimo de verbas
a candidaturas de pessoas negras, porquanto o caput do art. 3º da EC nº 133/2024 aborda justamente
essa dimensão, permitindo que a aplicação desses recursos em eleições passadas "seja considerada
como cumprida", mediante a condição de compensação futura prevista no parágrafo único. Isso
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
45/68

significa que a Emenda oferece um mecanismo de regularização para a insuficiência ou não aplicação
da cota racial em eleições anteriores.
2.
O prazo para repasse dos recursos: e que se trata-se da regra temporal que exige que os valores,
uma vez decidida sua destinação, sejam transferidos aos candidatos até uma data específica, ou seja,
esta regra visa garantir que os recursos cheguem às campanhas em tempo hábil para seu uso efetivo e
para assegurar a transparência e a fiscalização pela Justiça Eleitoral, evitando repasses simbólicos ou
tardios que impeçam a real utilização dos fundos.
A Emenda Constitucional nº 133/2024, portanto, não confere uma "anistia" generalizada para
todas as irregularidades relacionadas a repasses para candidaturas de pessoas negras. Seu escopo é
específico: endereçar a questão do não cumprimento da cota quantitativa em eleições passadas, permitindo
uma compensação futura.
Não há no texto constitucional qualquer indicação de que o legislador constituinte derivado
pretendeu revogar ou tornar inaplicáveis as normas de prazo para repasses de campanha - que, frise-se, se
aplicam a todos os repasses, independentemente de serem de cota racial ou não. Se o partido optou por
realizar o repasse de valores a candidaturas de pessoas negras na eleição de 2022, esse ato, uma vez
concretizado, estava sujeito às normas de prazo vigentes à época. A "consideração de cumprimento" da cota
quantitativa em momento posterior não valida retroativamente a tempestividade de um repasse já efetuado.
Interpretar a EC nº 133/2024 de forma a estender sua aplicação para desobrigar o
cumprimento de prazos em repasses às candidaturas negras já realizados constituiria um falso silogismo.
Confunde-se a obrigação de cumprir um quantum de cota (e sua possível regularização futura) com a
necessidade de observar os prazos para a efetivação dos repasses.
Dessa forma, os valores repassados a candidaturas de pessoas negras que desrespeitaram o
prazo estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019 devem, sim, ser considerados para a análise da
regularidade das contas neste quesito. A EC nº 133/2024 não tem o condão de anular a infração de prazo
para repasses já ocorridos.
Em outras palavras, o fato de a Emenda Constitucional anistiar ou adiar a exigibilidade da cota
quantitativa de repasses para candidaturas negras não implica que os repasses efetivamente feitos (mesmo
que optativos, se a cota total não foi cumprida) estejam isentos da observância dos prazos da legislação
eleitoral vigente à época de seu repasse.
Considerar o argumento da defesa neste ponto poderia abrir um precedente perigoso, onde
qualquer irregularidade de prazo em repasses de cotas (mesmo que os valores já tenham sido transferidos)
seria justificada pela possibilidade de compensação futura do quantum total.
Mantenho, dessa forma, o cômputo de todos os repasses efetuados pela agremiação partidária,
não se devendo excepcionar os repasses de fundo partidário feitos às candidaturas negras do prazo previsto
no art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
46/68

6.2. Quanto à finalidade de imposição do prazo limite para o repasse do fundo partidário, o
partido argumenta que tal objetivo seria garantir o uso dos valores, e que a efetiva utilização pelos
candidatos afastaria a irregularidade acerca da intempestividade do repasse.
O art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determinava, à época da prestação de contas
em análise, isto é, antes deste parágrafo ser modificado pela Resolução TSE nº 23.731/2024 que:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive
aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser realizada
mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do candidato, aberta nos termos do
art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais das candidatas ou
dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua
prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a
permitir a identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a representação do partido político
na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados com
recursos do Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior
a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de: (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas negras serão obtidos pela razão
dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito nacional, sendo os percentuais
apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral ao término do registro de candidatura, observado o calendário
eleitoral, e divulgados na página sua página da internet. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 4º (revogado)
§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do § 3º deste artigo
será apurada na prestação de contas da representação do partido político na circunscrição do pleito. (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras
campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio
da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º-A Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em coligação na
circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses partidos. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos
ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade grave e caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo sujeitará as(os)
responsáveis e as pessoas beneficiárias do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive na hipótese de desvio de
finalidade, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
47/68

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no §3º deste artigo devem ser
distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação de contas parcial.
(destacou-se)
A previsão normativa acerca da data limite para os repasses visa, exatamente, evitar que eles
venham a destempo, de modo a comprometer a eficácia e eficiência das campanhas eleitorais que devem ser
custeadas pelas cotas de gênero. Sua finalidade, portanto, vai além da simples garantia de utilização,
visando assegurar o planejamento adequado da campanha, a equidade entre as candidaturas e,
primordialmente, a transparência e a efetividade da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Repasses intempestivos
podem, em tese, prejudicar o planejamento financeiro da campanha e a própria lisura do processo.
A jurisprudência desta Corte Regional, conforme demonstrado nos precedentes citados pelo
próprio prestador de contas, tem caminhado no sentido de considerar o mero atraso no repasse como erro
formal, desde que o lapso de intempestividade seja de curto período e, conjuntamente, quando demonstrado
que não houve prejuízo efetivo às candidaturas, ou seja, que os recursos foram integralmente ou em grande
parte utilizados na campanha.
Nesse sentido, a imposição de um prazo limite busca impedir que os recursos cheguem em um
momento em que seu uso já não seja mais possível ou que sirvam a finalidades outras, como a mera
'passagem de fundos'. A utilização efetiva dos valores, por sua vez, corrobora o cumprimento da finalidade
material da norma, minimizando o impacto da irregularidade formal.
Conforme a análise da manifestação do partido, verifica-se que há candidatas que conseguiram
utilizar, no todo ou em parte, os recursos recebidos, tendo 'restos de campanha' muito inferiores aos valores
doados após o limite estipulado. Os casos de Ana Carla Novais dos Santos, Angela Christianne Lunedo de
Mendonça, Debora Caroline Carvalho, Flávia Carolina Resende Jaber Francischini, Letícia Chun Pei Pan e
Sandra Mara Volf Pedro Eustáquio demonstram que, apesar do atraso, os valores foram aproveitados em boa
parte.
A irregularidade material, ou seja, o prejuízo decorrente do atraso, resta configurada nos casos
em que as candidatas não foram capazes de usar os recursos recebidos ou tiveram restos de campanhas
consideráveis, com sobra de campanha correspondente a mais de 30% (trinta por cento) do valor recebido a
título de fundo partidário ou, até mesmo, sobras em valores maiores que os próprios repasses
extemporâneos (ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, BRUNA SALLES ESMANHOTO NERI DA
SILVA, JANAINA ANDREZA BENELI, SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, TÂNIA MARA ABRÃO
GUERREIRO ENUCIANE KLEIN, FERNANDA SABOIA, LUCIANA GONCHOROVSKI, REGINA MARIA RAFAEL,
SONIA MARIA DE SOUZA ESTEFANI e VERA EUNICE LEMES JOHANN). Para estas candidatas, a
intempestividade, somada à não utilização dos recursos, parcial ou totalmente, pode sim configurar uma
irregularidade material.
Veja-se, ainda, que, mesmo para as demais, a efetiva utilização dos recursos ainda acusam
sobras consideráveis, à exceção da candidata ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA, a única que
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
48/68

teve sobras no valor inferior a R$10.000,00.
Deste modo, a análise dos gastos não pode, apenas, considerar isoladamente os gastos
efetuados, mas o quanto deles também deixaram de ser empregados e, ainda que vistos individualmente,
representem valores consideráveis, maiores que valores médios empregados em campanhas em todo o
território nacional. Tais sobras, longe de serem consideradas uma espécie de "economia para as campanhas",
revelam-se como valores que não atingiram a eficácia necessária para a concretização de uma política
afirmativa e que poderiam ter resultado em algum impacto no resultado destas campanhas.
A previsão normativa acerca da data limite para os repasses visa, exatamente, evitar que eles
venham a destempo, de modo a comprometer a eficácia e eficiência das campanhas eleitorais que devem ser
custeadas pelas cotas de gênero. Numa palavra, a aplicação de recursos a destempo equivale à não
aplicação deles, sobretudo quando se verifica que houve a sua devolução em valores consideráveis. Nesse
ponto, é importante retomar a diferenciação entre as consequências da não aplicação de recursos previstos
para a cota de candidaturas negras, sob a égide da EC 133/2024 e a cota de candidaturas femininas, sob o
regime da EC 117/2022.
Diferentemente do teor da EC 133/2024, que disciplinou a anistia para aplicação de recursos
públicos para candidaturas de pessoas pretas e pardas, inclusive para prestações de contas com trâmite em
curso, qual a in casu, o mesmo não ocorre com a EC 117/2022, porquanto ela se aplica, tão somente, a fatos
anteriores à sua promulgação e não em prospecção.
Dado o longo caminho que as políticas afirmativas percorrem para se consolidar e
estabelecerem os efeitos sociais necessários, é de se esperar que as greis já estivessem a par acerca da
impositividade normativa dos comandos que determinam a aplicação de recursos públicos para as
candidaturas femininas, vez que as normas e a jurisprudência, neste tema, são anteriores às lutas inclusivas
quanto às questões raciais. Por este motivo, qualquer interpretação de aplicabilidade da anistia da EC
117/2022 de modo ampliativo, para eleições após a sua promulgação, acabaria mais enfraquecendo que,
propriamente, fortalecendo a participação feminina política.
Em outras palavras, novas políticas afirmativas de inclusão de camadas minorizadas da
população não podem representar retrocessos no exercício de direitos de parcelas as quais já conquistaram
alguns avanços, sob a lógica perversa de que a caminhada para a equalização política dos marginalizados
gere constantes retrocessos a eles mesmos.
De outro modo, ainda que o cenário de exclusão política de pessoas pretas e pardas, infeliz e
vergonhosamente, assole nosso país há séculos, a verdade é que o implemento de medidas inclusivas, neste
campo, ainda se encontram tomando corpo, razão pela qual tais políticas são incipientes e encontram
amparo na EC 133/2024, de modo que a sanção de aplicação de recursos não utilizados no pleito de 2022
em eleições futuras encontra finalidade pedagógica e de reforço à observância normativa.
Neste mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2022. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
49/68

1. Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB
no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...)
9. Irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário: O repasse de recursos após o
prazo legal compromete a eficácia das campanhas eleitorais, exigindo a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
(...)
13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE-PR. PCE nº 060366468, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 24/07/2025) (destacou-se)
Por esta razão, entendo que a aplicação dos R$ 3.625.300,81 nas candidaturas femininas, após
o prazo previsto no art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019, foi irregular e, considerando-se que este
valor representa o percentual de 17,13% de todas as despesas efetuadas pelo prestador de contas, conduz à
desaprovação das contas, devendo, ainda, retornar aos cofres públicos, pois não alcançou o objetivo de
guarnecer, em tempo hábil, o caixa da candidata, proporcionando-lhe mais tempo para uso desta receita.
Assim, determino o depósito ao Tesouro Nacional do valor de R$3.625.300,81 (três milhões,
seiscentos e vinte e cinco mil e trezentos reais e oitenta e um centavos).
Com relação aos valores relativos aos repasses às candidaturas negras, no total de
R$1.227.187,56 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e seis
centavos), entendo, igualmente, que o descumprimento do prazo previsto no art. 19, §10 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, foi irregular e representa o percentual de 5,7% de todas as despesas efetuadas pelo
prestador de contas. Todavia, não conduz, à desaprovação das contas, devendo por força da EC 133/2024,
ser reaplicado nas 4 (quatro) próximas eleições, a partir de 2026, para fins de cumprimento da cota racial
nas eleições anteriores.
7. Irregularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - Gastos eleitorais com serviços advocatícios (item 9)
No Parecer Técnico Conclusivo foram apontadas inconsistências de 03 (três) gastos eleitorais
custeados com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Relativamente ao gasto eleitoral do tipo 'serviços advocatícios', constou a seguinte
inconsistência no Parecer Técnico Conclusivo (id. 43941650):
Na manifestação protocolada, a respeito do gasto eleitoral relacionado na tabela retro, constou
que "no momento do primeiro envio da contabilidade do órgão dirigente houve um equívoco e juntou-se o
arquivo do contrato sem a assinatura do procurador subscrito."
Mediante análise técnica das entregas de prestação de contas pelo Diretório Estadual do
Paraná do UNIÃO BRASIL e documentação vinculada com o gasto eleitoral do tipo 'serviços advocatícios',
reproduzida no PJE, verifica-se o seguinte histórico em ordem cronológica de apresentação:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
50/68

O Diretório Estadual do Paraná do UNIÃO BRASIL juntou, diretamente no PJE, o contrato de
prestação de serviços de advocacia, consultoria jurídica e outras avenças com assinaturas (id. 44386435),
que possui o seguinte OBJETO:
Conforme análise da Unidade Técnica, o instrumento contratual foi apresentado de forma
extemporânea, em 14 de fevereiro de 2025, muito tempo após o prazo final para a entrega da prestação de
contas das Eleições de 2022. O documento, ainda, careceria de provas que permitissem determinar a data de
sua emissão e das respectivas assinaturas, o que impede a verificação de sua contemporaneidade com o
período da campanha eleitoral.
Adicionalmente, a Unidade Técnica apontou, em seu parecer conclusivo (id. 4483796), quanto
às atividades detalhadas no contrato, que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a
sua efetiva prestação, pois não há nos autos a identificação dos processos judiciais em que houve atuação,
nem a lista de candidatos que teriam sido beneficiados pelos serviços de revisão e suporte em marketing,
acompanhamento de propaganda, ou revisão de materiais de campanha. Tampouco foi comprovada a
disponibilidade de um advogado na sede do partido durante o período eleitoral, conforme previsto.
O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica ainda indica que o acompanhamento dos processos
judiciais de registro de candidatura e prestação de contas dos candidatos a Deputado Estadual e Federal pelo
UNIÃO BRASIL no Paraná, nas Eleições de 2022, pode ser consultado publicamente no site do TRE-PR e na
página DIVULGACANDCONTAS do TSE. A partir desta consulta (links: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022 e https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022), foram identificados
41
candidatos a Deputado Estadual e 31 a Deputado Federal. Após análise individual, constatou-se que nem
todos os 72 candidatos foram assistidos pelo escritório de advocacia contratado pelo Diretório Estadual do
partido, cujo contrato era de R$ 798.500,00.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
51/68

A Unidade Técnica apontou que 30 prestações de contas foram acompanhadas por outros
advogados, com 26 gastos eleitorais em serviços de advocacia registrados, totalizando R$ 597.500,00.
Desses, apenas um gasto foi destinado ao escritório contratado pelo partido. O parecer indica ainda a
existência de uma lista de processos de registro de candidatura que foram acompanhados por outros
profissionais:
O parecer conclusivo da Unidade Técnica ainda indica uma relação de processos judiciais
eletrônicos de prestações de contas eleitorais que foram acompanhados por profissionais e/ou escritórios de
advocacia distintos do escritório de advocacia contratado pelo Diretório Estadual Partidário da presente
prestação de contas eleitoral:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
52/68

O prestador de contas, em sua petição id. 44500422, argumentou que:
Das inconsistências registradas ao Item 9 do Parecer Conclusivo da presente Prestação de
Contas restou apenas a falta do contrato do fornecedor GUILHERME DE SALLES GONCALVES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA assinado, o qual foi devidamente corrigido na
manifestação anterior.
Ocorre que no momento do primeiro envio da contabilidade do órgão dirigente houve um
equívoco e juntou-se o arquivo do contrato sem a assinatura do procurador subscrito.
(...)
Veja-se que a ausência da assinatura de documento, quando demonstrado pelas condições
externas a ele, não permite a consideração de inconsistência apta a reprovar as contas ou
obrigar a devolução dos valores.
Em caso análogo, o Eg. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais pontuou que a "não
observância estrita do art. 35, § 12º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 não tem, por si só, o
condão de macular as contas".
Por mais, o Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal ressaltou, em caso semelhante,
que "todos os instrumentos contratuais foram assinados pela parte contratante e pelas pessoas
físicas contratadas, com a juntada de cópia do comprovante de transferência, recibo de
pagamento e documento de identificação dos contratados", entendendo, desta forma, "sendo
possível identificar a origem e o destino dos recursos, entendo que a mera ausência de
assinatura no contrato de prestação de serviços pode ser considerada falha material,
insuficiente para gerar a desaprovação das contas ou determinar a devolução dos valores à
União".
No caso em vista, questiona-se a idoneidade de instrumento assinado, pago e de atividade
regularmente demonstrada. Assim, para que não reste dúvidas sobre a execução do contrato,
aponta-se o que segue.
A cláusula 1ª do termo juntado à Id. Lista as atividades realizadas, entre essas apenas os itens
I e II tratam diretamente de funções contenciosas, capazes de surgir em manifestações
judiciais, as quais foram realizadas em 64 diferentes processos, conforme lista abaixo:
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
53/68

Os serviços prestados eram para o Partido político, em formato de "enxoval de campanha" bem
conhecido na prática eleitoralista, na qual se oferece acompanhamento das causas da própria
agremiação, registro e prestação de contas para os candidatos.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
54/68

Assim, o escritório estava à disposição para as candidaturas do partido, mas esses poderiam
optar por firmar acordos com outras bancas de advogado para que essas fizessem suas causas
contenciosas, muitas vezes optando por manter essa representação própria também para seu
registro e prestação de contas, visto que a relação cliente-advogado é marcado por especial
caráter de confiança.
Também era possível que esses candidatos fizessem acordo à parte com o advogado que
subscreve para que fossem assumidas causas não abrangidas pelo contrato com o Partido,
como um dos candidatos efetivamente veio a optar.
Os itens III e seguintes referem-se à atuação consultiva e técnica do serviço advocatício, o qual
não estará disposto em autos perante o Tribunal. Em realidade, quanto menos aparecer ao
público, mais eficiente terá sido a execução desse trabalho, que abrange treinamentos, atuação
preventiva em face de propagandas eleitorais, organização documental e outros fatores que
acabam por diminuir as demandas judiciais.
Veja-se, ainda, que o principal interessado, o beneficiado do serviço, jamais questionou o
contrato ou o pagamento, evidenciando a satisfação do contratado.
Assim, faz-se mister o afastamento de qualquer dúvida posta pelos pareceres técnicos acerca
da regularidade do gasto em questão.
Antes de adentrar na análise das irregularidades, é imperativo estabelecer a premissa
fundamental que orienta o julgamento. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), ao
contrário de doações privadas, é um fundo público. Sua constituição e destinação estão umbilicalmente
ligadas ao interesse público de assegurar a "normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico e do abuso do poder político" (art. 14, §9º CRFB). O FEFC não é uma dotação
orçamentária de livre disposição do partido político; é uma verba pública, cuja gestão impõe à agremiação o
dever de agir como um fiel depositário.
A utilização desses recursos, portanto, não pode ser tratada como uma simples transação
comercial entre particulares. A agremiação partidária, ao gerir o FEFC, exerce uma função fiduciária em
nome do Estado, e não como uma entidade privada que possa dispor livremente de seus bens. O dever de
prestar contas, neste contexto, ganha contornos mais rigorosos, pois não se trata de meramente demonstrar
a aplicação de recursos, mas de comprovar a sua utilização de forma moral, eficiente e em conformidade
com o interesse público. O partido, ao receber as verbas públicas, assume a responsabilidade de protegê-las
e de garantir que sua aplicação cumpra a finalidade legal a que se destinam. A fiscalização da Justiça
Eleitoral, por sua vez, atua como um mecanismo de tutela do patrimônio público, assegurando que os fundos
não sejam desviados ou mal aplicados, mas sim utilizados para o aprimoramento do processo democrático.
Uma das pedras angulares do regime de fiscalização das contas eleitorais é o princípio de que o
ônus da prova recai integral e exclusivamente sobre o prestador de contas. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é uníssona neste ponto, como se observa no AgR-AREspEl nº 060301433, que firmou o
entendimento de que "é consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não
se desincumbiu de desconstituir a falha detectada". Em outras palavras, não cabe à Justiça Eleitoral produzir
prova da irregularidade; basta a ausência de elementos comprobatórios para que a falha seja confirmada.
Nesse contexto, o ônus da prova (ônus probandi) recai integral e exclusivamente sobre o
prestador de contas. Compete a ele, e não à Justiça Eleitoral, demonstrar a legitimidade, a regularidade e a
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
55/68

efetividade de cada despesa realizada. A legislação de regência, notadamente a Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições) e a Resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplinou o pleito de 2022, estabelece em seus artigos
35, 53 e 60 que os gastos com serviços advocatícios e contábeis, embora constituam despesas eleitorais
lícitas, devem ser devidamente comprovados, em especial, se forem suportados com recursos do FEFC.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
26) :
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º) .
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados para
pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados na prestação de contas
das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 6º).
(...)
(Destacou-se).
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a
apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o § 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral, inclusive
a proveniente de bens ou serviços estimáveis.
(Destacou-se).
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e
Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
56/68

operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a Justiça Eleitoral
poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica e reiterada no sentido de que a mera
apresentação de documentos formais, como notas fiscais e contratos, não é suficiente para atestar a
regularidade de um gasto, especialmente quando se trata de serviços de natureza intangível. Exige-se a
comprovação material da efetiva prestação do serviço.
"[...] 5. O pagamento de serviços advocatícios deve ser comprovado por nota fiscal acompanhada de relatório
completo das atividades de consultoria desenvolvidas ou de atuação em processos contenciosos, sendo devida
a demonstração de que a contratada atuou em prol das atividades partidárias e vedada a atuação na defesa de
causas individuais, nos termos da legislação vigente no exercício financeiro de 2018 [...]".
(Ac. de 7.3.2024 na PC nº 060023630, rel. Min. Cármen Lúcia.)
A ausência de provas que demonstrem a contraprestação do serviço pago com verba pública
não constitui uma mera falha formal, mas sim uma irregularidade material e séria, que impede a fiscalização
e compromete a confiabilidade das contas. Em matéria de recursos públicos, a ausência de prova equivale à
ocorrência de irregularidade.
Ademais, por efetiva prestação de serviços entende-se que houve a entrega da integralidade do
objeto pactuado no núcleo da carta contratual, pelo que, havendo entrega parcial, o valor inicialmente
destinado ao montante deve sofrer as deduções acerca dos serviços que deixaram de ser prestados.
A defesa do prestador de contas, no caso em análise, ao alegar que os serviços de consultoria
e assessoria são "intangíveis" e que sua eficácia se manifesta justamente por não gerarem contencioso
judicial, apresenta uma tese que, embora possa ter algum fundamento em outras áreas do direito, é
insustentável no contexto do direito eleitoral e da prestação de contas. Aceitar tal argumento seria o mesmo
que esvaziar a fiscalização da Justiça Eleitoral, permitindo que qualquer gasto com serviços intelectuais fosse
aprovado sem qualquer comprovação material, com base apenas em uma presunção de adimplemento.
A jurisprudência do TSE e a própria legislação eleitoral rejeitam essa concepção. A mencionada
Resolução TSE n 23.607/2019, em seu art. 60, § 3º, e a jurisprudência correlata, exigem que a comprovação
dos gastos vá além da mera apresentação de notas fiscais e contratos.
Ademais, a Corte Eleitoral tem se posicionado no sentido de que, para serviços de natureza
intelectual ou intangível, a comprovação material é obrigatória e pode se dar por meio de "relatórios que
indiquem os processos em que houve atuação da parte contratada", ou por "qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos" como "comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço"
(Ac. de 7.3.2024 na PC nº 060023630, rel. Min. Cármen Lúcia). Tais documentos podem incluir relatórios de
consultoria, atas de reuniões, e-mails trocados, ou qualquer outro registro que demonstre a efetivação do
trabalho.
A tentativa de classificar a ausência de prova como evidência de sucesso na atuação preventiva
configura uma espécie de "prova negativa" que é incompatível com o sistema jurídico vigente. Não se pode
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
57/68

exigir da Justiça Eleitoral que prove a não-prestação do serviço, pois isso configuraria uma "prova diabólica".
O sistema, de forma racional e justa, atribui o dever de comprovar a existência e a efetividade da despesa
àquele que a realizou e que, por consequência, possui os meios para fazê-lo. A ausência de relatórios ou de
qualquer outro elemento que comprove a atuação consultiva, portanto, não é um sinal de eficiência, mas sim
um indicativo claro de irregularidade material que impede a análise e a validação do gasto.
A análise pormenorizada da execução do contrato de serviços advocatícios revela uma
discrepância substancial entre o objeto pactuado e a realidade. A Cláusula 1ª do instrumento contratual é
explícita ao estabelecer que a prestação de serviços se daria para "TODOS OS candidatos ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL" em "todos os registros de candidatura" e "prestações de contas". Trata-
se de um contrato de escopo integral, um verdadeiro "enxoval de campanha", conforme a própria defesa o
qualificou.
Contudo, a realidade demonstrada nos autos pela Unidade Técnica, a partir de consulta pública
aos sistemas da Justiça Eleitoral, desmente a integralidade da prestação. Conforme demonstrado, dos 72
candidatos a Deputado Estadual e Federal do UNIÃO BRASIL no Paraná, 30 tiveram suas prestações de
contas acompanhadas por outros profissionais. Essa constatação é corroborada pela própria manifestação do
partido, que reconheceu que 41% de seus candidatos preferiram contratar advogados à parte. A tabela
analítica a seguir ilustra de forma didática essa discrepância:

Objeto Contratual
Execução
Fática
Comprovada
Irregularidade
Material
Valor Pago (FEFC)
Prestação
de
serviços
advocatícios
para
TODOS
os
72
candidatos
a
Deputados Federal
e
Estadual
do
UNIÃO BRASIL PR,
abrangendo registros de candidatura e prestações de contas, além de consultoria. Atuação
comprovada em 64
processos
(não
abrangendo
todos
os candidatos) e
prestação
de
serviço em ações
de natureza diversa
da
contida
no
objeto do contrato,
como atuação em
Representações.
30 prestações de
contas
(41%
do
total)
foram
acompanhadas por
outros advogados,
com um custo de
R$ 597.500,00.
R$ 798.500,00

A defesa, ao apresentar uma lista de 64 processos em que houve atuação, alguns, inclusive,
com natureza diversa (representações) das ações pactuadas no objeto do contrato (registro de candidaturas
e prestação de contas), não logra afastar a irregularidade. Pelo contrário, essa lista confirma que o contrato
não foi cumprido em sua totalidade, visto que o universo de candidatos do partido era de 72. A comprovação
parcial, somada à ausência total de provas para os serviços de consultoria, corrobora a conclusão de que
houve adimplemento parcial do objeto.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
58/68

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no Direito Civil (art. 886 do
Código Civil), aplicável à Administração Pública, proíbe que uma parte se beneficie de um valor ou bem às
custas do empobrecimento de outra, sem uma causa jurídica justificadora. Na seara eleitoral, este princípio
tem sido invocado, em diversas decisões, para evitar o enriquecimento ilícito da própria União, permitindo-se,
excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos comprobatórios de despesas para ajustar o valor
a ser recolhido ao erário.
Essa jurisprudência, ao flexibilizar a preclusão para proteger o patrimônio público, revela uma
lógica protetiva do erário. Se a Justiça Eleitoral pode mitigar efeitos processuais para garantir que a União
não se enriqueça ilicitamente de um valor que, embora mal documentado, foi de fato gasto em campanha,
com muito mais rigor deve-se aplicar o mesmo princípio para evitar o enriquecimento ilícito do prestador de
serviços.
Nesse sentido, o pagamento integral de R$ 798.500,00 por um serviço que, conforme os
próprios autos demonstram, foi parcial, constitui um desfalque no erário e um ganho indevido para o
contratado. O prestador de serviços recebeu a totalidade do valor, mas não entregou a totalidade do serviço
contratado, especialmente no que tange aos 41% de candidatos que optaram por outras bancas de
advocacia. A glosa parcial do valor é, portanto, a medida reparadora necessária e inafastável para restaurar a
integridade do patrimônio público, devolvendo aos cofres da União o valor que foi indevidamente pago. A
glosa não se fundamenta apenas na ausência de comprovação de parte do serviço, mas também na
constatação material de que a execução do contrato foi deficiente e não corresponde à integralidade do valor
pago.
Diante de todo o exposto, as irregularidades apontadas não se tratam de meras falhas formais,
mas de irregularidade que deve ser considerada na análise global das contas. A ausência de comprovação de
uma parcela considerável do serviço, somada à prova inequívoca de sua parcialidade, me leva a concluir pela
necessidade de glosar a despesa na proporção dos serviços não entregues.
Pelo exposto, uma vez que os serviços foram prestados e comprovados parcialmente, o
pagamento, suportado pelo FEFC, da parcela não prestada e não comprovada deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, no valor de R$ 327.385,00 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e
cinco reais), que corresponde a 41% do valor total pago pelo contrato, por se tratar de aplicação irregular
de recursos, nos termos do art. 17, §9º da Res. 23.607/2019.
A aplicação irregular destes recursos, que representa 1,53% de todas as despesas efetuadas,
é, ainda, ressalva a ser considerada na análise global das presentes contas.
8. Omissão de receitas eleitorais na prestação de contas parcial (item 11.1)
Constou do Parecer de Diligências (id. 43860904) que foram detectadas doações recebidas em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, o que
teria frustrado a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
59/68

fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
(destacou-se).
A Unidade Técnica apontou a seguinte divergência em seu parecer:
Após a apresentação da prestação de contas final retificadora, a Unidade Técnica, em seu
parecer (id. 43941650), apontou que foram corrigidos e majorados os lançamentos das doações financeiras
recebidas de CLAUDIO PETRYCOSKI:
Em sua petição (id. 43875122), o prestador de contas se manifestou em relação à referida
inconsistência, informando que:
" (...) assim que identificada a falha, as referidas receitas foram contabilizadas e informadas ao
TSE - e estas constam na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela sua data
da realização, visando dar transparência na prestação de contas ora em análise.
20. Ao contabilizar as referidas receitas, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de
contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal
falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE,
salientando que a irregularidade possui uma representatividade de 1,50% na prestação de
contas.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."
Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista
no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
60/68

campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre
outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson
Fachin.
5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos
correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido de
que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura-se
imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, REspe nº 060112853, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 29/06/2020)
A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do prazo de 72
horas do recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a prestação de contas parcial é
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, além de permitir o controle concomitante,
por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.
Ao omitir receitas auferidas anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas parcial,
o candidato ou partido frustra a realização desse controle concomitante, dando margem a receitas que só
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
61/68

virão a ser conhecidas na prestação de contas final, muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público, visto que
impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na campanha.
Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que "a omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao
destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A
depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas" (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago
Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, a omissão verificada (R$468.811,25) atinge patamar ínfimo em relação ao
montante movimentado na campanha (cerca de 2,17% do total de receitas arrecadadas - R$9.700.780,37), o
que não viola a transparência e confiabilidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas, se
considerada isoladamente.
9. Emissão de recibos após a entrega das contas finais
No Parecer da Unidade Técnica (id. 43941650), apontou-se que os recibos de nº
P44000375353PR000011A à P44000375353PR000035A foram emitidos após a entrega da prestação de
contas final, o que estaria em desacordo com os arts.7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da
doação.
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia
da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de
despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Analisando a prestação de contas (id. 42830902), constata-se que os mencionados recibos são
referentes aos seguintes valores e todos repassados pelo Diretório Partidário Estadual:

NÚMERO DO RECIBO
VALOR (R$)
P44000375353PR000011A
35.353,00
P44000375353PR000012A
66,00
P44000375353PR000013A
804.000,00
P44000375353PR000014A
460.011,00
P44000375353PR000015A
340.022,00
P44000375353PR000016A
230.033,00
P44000375353PR000017A
190.011,00
P44000375353PR000018A
137.611,00
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
62/68

P44000375353PR000019A
9.383,00
P44000375353PR000020A
112.906,00
P44000375353PR000021A
1.311,981,00
P44000375353PR000022A
5.404.194,00
P44000375353PR000023A
250.022,00
P44000375353PR000024A
100.000,00
P44000375353PR000025A
1.722.076,00
P44000375353PR000026A
781.481,00
P44000375353PR000027A
2.336.022,00
P44000375353PR000028A
8.183,45
P44000375353PR000029A
778.109,00
P44000375353PR000030A
305.706,70
P44000375353PR000031A
864.208,00
P44000375353PR000032A
125.022,00
P44000375353PR000033A
16.440,00
P44000375353PR000034A
13.697,00
P44000375353PR000035A
73.672,25
TOTAL
12.778.833,40

A jurisprudência consolidada no TSE, acerca da intempestividade da emissão de notas fiscais é
no sentido de que elas são vícios que, isoladamente, não comprometeriam a regularidade das contas:
"Prestação de contas. Aprovação com ressalvas. - O preenchimento de recibos após a entrega da prestação de
contas é vício que não compromete a regularidade das contas, mas implica sua aprovação com ressalvas".
(Ac. de 5.11.2013 no AgR-REspe nº 420946, rel. Min. Henrique Neves ; no mesmo sentido o Ac de 15.5.2008
no RMS nº 551, rel. Min. Caputo Bastos e o Ac. de 11.5.2004 no AI nº 4593, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
"[...] Prestação de contas. Decisão regional. Desaprovação. Irregularidade. Não-comprometimento das contas.
Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação. Precedentes. 1. A rejeição das contas de
campanha do candidato ocorreu em face de uma arrecadação estimável em dinheiro, consistente em prestação
de serviço por empresa de publicidade, que não foi inicialmente declarada mediante [...] ou documento hábil.
2. Esclareceu-se no processo de prestação de contas, por documento apresentado pelo candidato, que esse
serviço foi objeto de doação. 3. No julgamento do Agravo de Instrumento n o 4.593, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira, o Tribunal entendeu que o preenchimento de recibos após a entrega da prestação de contas não
enseja rejeição de contas, mas aprovação com ressalvas, em caso que igualmente versava sobre despesa com
publicidade inicialmente não declarada. 4. Considerado o pequeno montante do serviço inicialmente não
declarado, que constituiu a única irregularidade averiguada, e não se vislumbrando a má-fé do candidato, dada
a posterior justificativa apresentada, é de se aprovar, com ressalvas, a prestação de contas, com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes [...]"
(Ac. de 15.5.2008 no RMS n o 551, rel. Min. Caputo Bastos.)

Em que pese a expressividade do valor envolvido nos recibos intempestivos, os quais somam
mais de de doze milhões e setecentos mil reais, correspondendo a 59,57% de todo o valor arrecadado, fato
é que se trata de repasses de recursos entre diferentes diretórios do mesmo partido político e, desse modo,
há de se seguir a mesma lógica aplicada no entendimento desta Corte quanto ao atraso no envio de
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
63/68

relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, mitigando-se a falha, ainda que expressiva, pois
que não comprometeu a efetiva fiscalização das contas.
Por esta razão, a intempestividade na emissão dos recibos eleitorais é ressalva a ser feita e
deve ser considerada em conjunto diante das demais irregularidades eventualmente constatadas nas
presentes contas.
10. Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial (item 12)
Foram detectados, no Parecer de Diligências (id. 43863072), gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47,
§ 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019). Em razão da entrega de prestação de contas final retificadora e,
realizada nova análise, verificou-se o seguinte:
Ao todo, foram omitidos os valores de R$ 635.126,87 em despesas realizadas, correspondendo
a 2,92% do total de despesas efetuadas pelo partido na campanha.
O partido, em sua manifestação (id. 43331401), embora reconheça a irregularidade, alegou
que:
Os Itens 11.1, 11.2 e 12 do Parecer Conclusivo tratam apenas de gastos efetivados antes e
depois do período eleitoral, não condizentes com a Prestação de Contas Eleitoral. Sendo erro
meramente formal, o MPE apontou mera ressalva:
Após a apresentação da prestação de contas final retificadora, a irregularidade perfez
2,17% da movimentação financeira, ensejando apenas a ressalva.
(...)
Muito embora a irregularidade apontada não possa ser considerada apenas como um erro
meramente formal, pois pode ter como intuito legitimar movimentação financeira
detectada e não declarada na prestação, não foi apontado que a despesa se deu após o
dia da eleição, o que torna possível a aposição de ressalva.
(...)
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
64/68

Após a apresentação da prestação de contas final retificadora, a irregularidade perfez
2,92% da movimentação financeira, ensejando apenas a ressalva.
Assim, pugna igualmente pela ressalva.
Consoante visto no tópico anterior, conforme a nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução
TSE 23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."
No caso concreto, as omissões verificadas não atingem patamares consideráveis em relação ao
montante movimentado na campanha, o que não viola, de per si, a transparência e confiabilidade das
contas, gerando, assim, ressalva a ser feita e que deve ser considerada em conjunto diante das demais
irregularidades eventualmente constatadas nas presentes contas.
11. Sobra de campanha (item 13)
O Relatório Final da Unidade Técnica (id. 42895554) apontou que, na prestação de contas final
apresentada, consta existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de
Financiamento Eleitoral - FEFC, no valor de R$ 3,10, pelo Extrato da Prestação de Contas Final (id.
43875334) e que, contudo, não foi apresentada GRU com respectivo comprovante de pagamento no valor de
R$ 3,10 (três reais e dez centavos).
Em que pese a baixo valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, o art. 50, §5º da Resolução
TSE nº 23.607/2019 é categórico quanto ao dever de devolução:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Deste modo, a ausência de comprovação do recolhimento da sobra de campanha, cuja origem
é o FEFC, trata-se de mais uma ressalva a ser feita.
12. Dívida de campanha (item 14)
A Unidade Técnica apontou, no Parecer Técnico (id. 43941650), que na prestação de contas
final retificadora apresentada consta dívida de campanha no valor de R$ 4.827,75 (quatro mil e oitocentos e
vinte e sete mil e setenta e cinco centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora (id.
43875334).
O prestador de contas não se manifestou em relação a esta despesa efetuada e não paga.
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
65/68

A Lei das Eleições, em seu artigo 22, estabelece a obrigatoriedade de registro de todo o
movimento financeiro da campanha, por meio de contas bancárias específicas, de modo a concretizar o
primado da transparência e da fiscalização, inerentes às prestações de contas, sobretudo as de campanha,
as quais permitem a verificação do cumprimento normativo ou não e, com isso, a obtenção de legitimidade
das disputas na arena eleitoral.
Com o mesmo espírito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, detalha as exigências
para a prestação de contas. Em seu artigo 12, por exemplo, determina que os recursos de campanhas
eleitorais devem ser movimentados em contas bancárias específicas, e que a sua origem e aplicação devem
ser devidamente registradas. A ausência de detalhamento sobre a origem e a destinação dos valores
mencionados pelo prestador de contas impede a fiscalização efetiva e a verificação da regularidade da
movimentação financeira.
A existência de uma sobra de campanha negativa, por si só, já indica uma grave inconsistência.
A "sobra de campanha negativa" não é uma "sobra" no sentido literal, mas sim um déficit ou uma
discrepância contábil, onde as despesas registradas superam as receitas declaradas e/ou comprovadas. Isso
indica uma falha grave na escrituração da campanha e na transparência da movimentação financeira.
A transparência e a rastreabilidade dos recursos são pilares da legislação eleitoral. A sobra
negativa, não elucidada de forma adequada, impede essa fiscalização, pois não permite aferir a origem dos
recursos ou a real dimensão do déficit, mormente se o valor e a proporção da sobra negativa forem
consideráveis, o que não é o presente caso, de modo que essa irregularidade não pode, isoladamente, ser
considerada grave e insanável, levando à desaprovação das contas.
É importante ressaltar que, embora a prestação de contas apresente um saldo negativo de R$
4.827,75 (quatro mil e oitocentos e vinte e sete mil e setenta e cinco centavos), o qual não foi devidamente
explicado, não se pode equivalê-lo automaticamente a recursos de origem não identificada, o que obrigaria à
devolução ao Tesouro Nacional. A natureza da "sobra negativa" reside na falha de registro e na ausência de
lastro financeiro transparente para as despesas declaradas, e não necessariamente na entrada de recursos
ilícitos ou não contabilizados.
Todavia, dada a ausência de transparência nos lançamentos e a inconsistência na escrituração
contábil, que resultou em um valor negativo, ainda que de pequena monta, o apontamento de ressalva é
medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de campanha do Diretório Estadual - UNIÃO - Paraná - PR,
sob o CNPJ: 45.801.710/0001-59, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Como resultado, determino:
1. O recolhimento da quantia de R$ 6.046.496,61 (seis milhões, quarenta e seis mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) ao Tesouro Nacional, incidindo sobre o
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
66/68

montante atualização monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do respectivo fato gerador, nos
termos do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a impossibilidade de
parcelamento da dívida, nos termos do art. 23, I, dessa mesma Resolução TSE.
2. Ainda, deverá a agremiação investir nas quatro eleições seguintes à de 2026 (inclusive) a
quantia total de R$ 968.086,34 (novecentos e sessenta e oito mil, oitenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), devidamente atualizada, provenientes do Fundo Partidário, para candidaturas de pessoas negras,
na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 133/2024.
3. Ciência à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias para fiscalização quanto à
determinação de repasse de valores em eleições futuras.
4. Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a
Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa
PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603672-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA.
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
REQUERENTE:
UNIAO
BRASIL
-
PARANA
-
PR
-
ESTADUAL
-
Advogados do REQUERENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, BONINI GUEDES ADVOCACIA -
PR000004344, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI,
LUIS
FELIPE
BONATTO
FRANCISCHINI
SOCIEDADE:
BONINI
GUEDES
ADVOCACIA
-
Advogado dos RESPONSAVEIS : GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Participaram do julgamento os eminentes julgadores:
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025

03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
67/68

Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
02/12/2025 10:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44803713
25120210383729700000043740740
03/12/2025, 12:38
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=85eed0b238ebdaf4b4ea368b2efcec240eea840833...
68/68